Tribunal: CARF
Processo: 16561.720086/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTREM. EMPRESA-VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese prevista no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de possibilidade de dedução das despesas de amortização do ágio na apuração do imposto devido, requer que da exigível confusão patrimonial participe a real investidora, aquela PJ que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Não se admite a dedução da amortização do ágio se a real investidora transferiu recursos a uma empresa-veículo, denotando o específico fim de que os aplicasse na aquisição de participação societária em outra empresa; também não se admite a dedução referida se a confusão patrimonial advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou possa ter sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ E DA CSLL. MULTA COM BASE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO. SEM OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Por se aplicarem a materialidades distintas, o legislador previu a possibilidade de aplicação concomitante das duas penalidades, multa de ofício e multa isolada, sem que isso signifique dupla punição por mesma conduta. Não cabe evocar nessa hipótese o princípio da consunção.
AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%. Não se verificou o dolo do sujeito passivo, eis que a situação dos autos se limitou a uma divergência na qualificação dos atos para fins tributários. Assim, fica afastada a qualificação da penalidade imposta.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. PREVISÃO LEGAL.
Na apuração da Base de Cálculo da CSLL se aplicam as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. No caso, a exigência fiscal está fundamentada legalmente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720086/2020-27
ACÓRDÃO
1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BR PROPERTIES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. EMPRESA-VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese prevista no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de possibilidade de
dedução das despesas de amortização do ágio na apuração do imposto
devido, requer que da exigível "confusão patrimonial" participe a real
investidora, aquela PJ que efetivamente acreditou na "mais valia" do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os
recursos para a aquisição. Não se admite a dedução da amortização do
ágio se a real investidora transferiu recursos a uma "empresa-veículo",
denotando o específico fim de que os aplicasse na aquisição de
participação societária em outra empresa; também não se admite a
dedução referida se a "confusão patrimonial" advinda do processo de
incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou
os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou possa ter sido celebrada entre terceiros independentes e
com efetivo pagamento do preço.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DO IRPJ E DA CSLL. MULTA COM BASE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO. SEM
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Por se aplicarem a materialidades distintas, o legislador previu a
possibilidade de aplicação concomitante das duas penalidades, multa de
ofício e multa isolada, sem que isso signifique dupla punição por mesma
conduta. Não cabe evocar nessa hipótese o princípio da consunção.
AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%. Não se
verificou o dolo do sujeito passivo, eis que a situação dos autos se limitou a
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
2
uma divergência na qualificação dos atos para fins tributários. Assim, fica
afastada a qualificação da penalidade imposta.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. ADIÇÃO À
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. PREVISÃO LEGAL.
Na apuração da Base de Cálculo da CSLL se aplicam as normas da legislação
regente e vigente para o IRPJ. No caso, a exigência fiscal está
fundamentada legalmente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do
auto de infração matriz, em razão da coincidência de elementos de
convicção presentes em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário em relação: (i) ao mérito da autuação, (ii) ao lançamento de CSLL e (iii) à
exigência da multa isolada por falta/insuficiência de pagamento de estimativas. Vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e Andressa Paula Senna Lísias. Por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa
de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023, que deverá ser observada quando da
execução do acórdão.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Paula Senna Lísias –Redatora ad hoc
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
3
(documento assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano – Redator designado para voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves, Andressa Paula
Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Como Redatora ad hoc, sirvo-me do Relatório elaborado pelo Relator original,
Conselheiro André Severo Chaves, que havia sido inserido, sob forma de minuta, no diretório
corporativo do CARF:

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 9a Turma da DRJ/04, que julgou
totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito
tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de Impugnação de exigência de crédito tributário (CT) formalizada contra
BR PROPERTIES S.A (BR Prop /Contribuinte) mediante os Autos de Infração (AI) de
IRPJ - imposto de renda pessoa jurídica (fls. 2.094/2.106), sob o regime de
tributação do lucro real anual e, com tributação reflexa de CSLL - contribuição
social sobre o lucro líquido (fls. 2.107/2.118), relativos aos anos-calendário 2015 e
2016, com imposição da multa de ofício qualificada no percentual de 150%,
prevista no art. 44, I e §1o, da Lei 9.430/1996, c/a redação dada pela Lei no
11.488/2007, e multa isolada, de 50%, por falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL no curso dos respectivos anos-calendário. O valor total
do CT constituído está especificado no AI/IRPJ (fls.2.094) e no AI/CSLL (fls....),
conforme se transcreve em seguida:
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
4

No Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal foi resumido assim(fls. 2.121):

Foram identificadas pela Fiscalização infrações relativas a exclusões indevidas, na
apuração da base tributável, de que resultou imposto suplementar, submetido a
multa de ofício, qualificada pelo dolo, e falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ, pela qual foi aplicada multa isolada, conforme indicado no AI
principal (IRPJ):
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
5

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 2.051/2.91), a Contribuinte, BR
PROPERTIES (doravante BR PROP), é uma S/A de capital aberto, ingressa no Novo
Mercado da B3 S.A, tem por objeto social "(i) a compra, venda e incorporação de
imóveis comerciais prontos ou a construir; (ii) a administração de imóveis próprios
ou de terceiros; (iii) o arrendamento, exploração comercial, locação e sublocação
de imóveis comerciais próprios ou de terceiros, incluindo imóveis comerciais
construídos sob medida (built-to-suit) pela Companhia; (iv) a prestação de
serviços de consultoria de negócios; e (v) a participação em sociedades,
associações, fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento em
participações.”
Das considerações iniciais. Síntese do objeto da fiscalização
A ação fiscal, autorizada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 08.1.85.00-2019-00070-6, de 28/07/2019 (fls.2; prorrogado
sucessivamente até 12/02/2021), teve por objetivo inicial a apuração do IRPJ
correspondente à amortização (dedutibilidade) do ágio de R$ 983.503.079,00, na
apuração do IRPJ e da CSLL, nos AC 2015 e 2016, gerado no grupo econômico
integrado pela Contribuinte.

A partir de 10/06/2011. quando celebrado Contrato de Associação entre Banco
BTG PACTUAL e WTORRE S.A, houve uma série de operações societárias que
culminaram na incorporação da SAÍRA DIAMANTE pela ONE PROPERTIES (ONE
Prop), e desta pela BR PROPERTIES (BR Prop).
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
6
Em AGE realizadas nos dias 22/11/2011 e 29/03/2012, a ONE Prop aumentou seu
capital social no montante de R$ 1.476.821.940,05, subscritos e integralizados
com os mesmos bens que o BANCO BTG PACTUAL (Banco BTG) entregou para a
sua Controlada SAÍRA DIAMANTE (SAÍRA). As integralizações dos aumentos de
capital da ONE PROP geraram duas apurações de ágio, no total de R$
983.503.079,00 . Na AGE de 29/03/2012 foi aprovada a Incorporação reversa da
SAÍRA, pela ONE Prop, e a incorporação reversa da ONE PROP, pela BR PROP. O
ágio referido foi registrado, e passou a ser amortizado (deduzido) fiscalmente sob
a alegação de fundamento econômico previsto no RIR/99, art.385, §2o, “b”
(referenciado no Dl no 1.598/77, art.20).
Conforme descrito, às fls.205 do TVF, a Fiscalização identificou que a investigada
BR PROP, ora impugnante, na Demonstração do Lucro Real, realizou indevidos
lançamentos de exclusão (dedução), Registro M300 da ECF, no código 152, “ Ágio
por rentabilidade futura (goodwill)”, e código 161, conta 13.2 da Parte B, “(...)
Ajustes referentes à conta de depreciação divergente do §3o do art.57 da Lei
4.506/64 ...”.

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
7

Da análise fiscal. Do laudo extemporâneo impróprio

Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
8

A fiscalização registrou às fls.2.058/2.059 explicações/orientações do Manual de
Contabilidade Societária (FIPECAF, 2018, pg. 596), a fim de explicitar o
entendimento sobre segregação inicial do investimento em uma aquisição, para
em seguida apresentar um exemplo baseado nesse Manual, acerca de como
deveria ser o lançamento contábil, segundo as recomendações do
Pronunciamento Técnico CPC 15.
Afirma, então, que em 2011, época de ocorrência do primeiro investimentos com
ágio sob análise, o CPC 15 já estava vigente. E aponta que a resposta à Intimação
03, acerca de outra fiscalização da mesma empresa sobre os AC 2012 a 2014,
revelou que a fiscalizada fez uma avaliação do ágio para fins contábeis e outra
para fins fiscais.

Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
9

A fiscalização conclui, portanto, pela glosa de todos os ágios que, no registro de
seu nascedouro, careceram de documentação contábil de suporte. Vale dizer: (i)
por ausência de documento comprobatório tempestivo (que podia ser um laudo)
que desse suporte ao ágio apurado na aquisição da ONE PROPERTIES, e também
(ii) por ausência de documento hábil, conforme normas contábeis vigentes, a
demonstrar/projetar tecnicamente o valor do ágio por rentabilidade futura .
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
10
Por essas razões houve as glosas fiscais dos valores deduzidos da Base de Cálculo
do IRPJ, e da Base de Cálculo da CSLL, nas rubricas de amortização de ágio pago
com fundamento em rentabilidade futura.
Do ágio transferido
No âmbito tributário, todo ágio ou deságio amortizado na contabilidade deve ter
seus efeitos fiscais neutralizados (anulados) perante o IRPJ e a CSLL enquanto não
houver alienação ou liquidação do investimento adquirido. Adiciona-se, ou exclui-
se, o ágio ou o deságio, mediante o controle desses valores em livros fiscais
próprios para futuro aproveitamento, conforme disciplinado no RIR/99, artigos
391 e 426, vigentes à época dos fatos.
Assim, considerando-se a fundamentação econômica, o ágio na aquisição de
investimento em outras empresas somente pode ser amortizado nos casos de
extinção do investimento por incorporação, fusão ou cisão das sociedades, no
prazo mínimo de 60 (sessenta) meses, conforme Lei no 9.532/1997, art.7o, III:

Em seguida a r. ficalização passou a uma descrição dos fatos que culminaram em
síntese na seguinte análise fiscal.

Registra que “FATO RELEVANTE” divulgado pela ONE PROPERTIES (na época
WTORRE), foi celebrado em 10/06/2011, o “Contrato de Associação” entre
BANCO BTG PACTUAL e WTORRE S.A ( que viria a se tornar ONE PROPERTIES a
partir de 22/11/2011)
Essa associação seria por meio da integralização de capital da ONE PROPERTIES, a
ser realizada pelo BANCO BTG PACTUAL (Banco BTG), ou por outra sociedade do
Grupo BTG PACTUAL (no caso, a empresa utilizada pelo Grupo BTG na operação
societária foi a empresa-veículo SAÍRA DIAMANTE).
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
11

No refererido “Contrato de Associação” evidencia-se que a aquisição de
participação acionária na ONE PROPERTIES (doravante ONE PROP, chamada de
“Sociedade” no trecho do Contrato abaixo transcrito), seria com o aporte de
capital do BANCO BTG PACTUAL, no montante de R$ 1.755.074.555,00, sendo que
no mínimo R$ 1.127.053.175,00 mediante o aporte dos ativos do próprio BANCO
BTG PACTUAL (doravante Banco BTG), e o restante em moeda corrente.

Em 14/09/2011. a BR PROPERTIES (doravante BR PROP) divulgou em “FATO
RELEVANTE” que foi celebrado MEMORANDO DE ENTENDIMENTO” entre BR
PROP , Banco BTG, e ONE PROP (na época WTORRE), prevendo a incorporação de
ações da ONE PROP pela BR PROP. Na época, o Fato Relevante divulgado ao
mercado já previa que essa incorporação reversa de ações somente ocorreria
após a conclusão da associação supramencionada (da participação na ONE PROP
pelo Banco BTG), que foi acordade desde 10/06/2011.
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
12

Na mesma data de 22/11/2011 (data da AGE) foi concluída a 1a parte da
negociação entre o Banco BTG e WTORRE S.A, segundo a Ata da AGE realizada na
ONE PROP (na época WTORRE PROP). Houve então o primeiro aumento de capital
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
13
da Cia. O segundo aumento de capital foi no montante de R$ 627.451.534,30,
mediante a emissão de 75.396.333 novas ações integralmente subscritas e
integralizadas com aporte de ativos imobiliários pela SAÍRA DIAMANTE (os
mesmos ativos que o Banco BTG acabara de transferir para a SAÍRA, neste mesmo
dia). A SAÍRA DIAMANTE figura, pois, como empresa-veículo utilizada pelo Banco
BTG, que passou a deter 49,99% do capital total da ONE PROP. Consta às fls.2.069
excerto, reproduzido pela fiscalização, da Ata da AGE referida.
Nessa AGE foram emitidos bônus de subscrição em benefício da SAÍRA
DIAMANTE, que lhe conferia o direito de receber 132.638.307 ações adicionais da
ONE PROP. Ali também se aprovou a alteração da denominação social da WTORRE
PROPERTIES S.A, que passou a se chamar ONE PROPERTIES S.A.

Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
14
Em 14/01/2012, foi informada ao mercado a assinatura do “ACORDO DE
INCORPORAÇÃO E OUTRAS AVENCAS” entre BR PROP, ONE PROP, Banco BTG e
WTORRE S.A, tendo por objeto a incorporação da totalidade do patrimônio da
ONE PROPERTIES pela BR PROPERTIES, com a consequente extinção da ONE PROP
e emissão aos seus acionistas, na proporção de suas participações na ONE PROP,
de até 129.813.498 novas ações ordinárias da BR PROP.

Conforme descrito nesse Protocolo , reproduzido em parte às fls.2.073, depois de
cumpridos eventos/condições prévias à incorporação a fim de gerar efeitos em
relação ao patrimônio líquido da ONE PROP e exercitados os bônus de subscrição
e aumento de capital social da ONE PROP, veio a seguinte situação:
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
15

Está descrito às fls.2.074, nos termos desse Protocolo (item 4.1.), que com o
aumento de capital e emissão de ações programados, da incorporação resultará:
(i) aumento de capitl sial da BR PROP de R$ 68.011.767,27; e (ii) na constituição
de uma reserva de capital no valor de R$ 1.649.094.302,58, dos quais R$
98.140.605,24 equivalem a uma reserva especial de ágio, Os somatórios das
quantias de (i) e de (ii) equivale ao valor do patrimônio líquido contábil da ONE
PROP, conforme Laudo de Avalização referido no item 3.2 (do Protocolo). Como
resultado serão emitidas 129.413.498 novas ações ordinárias pela BR PROP para
os acionistas da ONE PROP, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
idênticas às atualmente existentes, as quais serão atribuídas aos acionistas da
ONE PROP, de acordo com a relação de substituição indicada no item 2.1. deste
Protocolo. Desra forma as ações de emissão da BR PROP, totalmente subscritas e
integralizadas, passarão a ser distribuídas entre os seus acionistas da seguinte
forma (considerando o não exercício de direito de recesso por nenhum acionista
ONE PROP no âmbito da incorporação).
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
16

(i) AGE de SAÍRA para: (a) examinar, discutir e aprovar os termos do Protocolo e
Justificação de Incorporação de SAÍRA por ONE PROP; (b) aprovar a incorporação
de SAÍRA por ONE PROP; e (c) autorizar a distribuição, aos acionistas da SAÍRA, das
ações de emissão da ONE PROP, atualmente de titularidade da SAÍRA, e
(ii) AGE de ONE PROP, a ser realizada previamente à AGE referida no item 5.1(i)
acima, para: (a) consignar o aumento do capital social e a emissão de novas ações
pela ONE PROP, em decorrência do exercício do Bônus de Subscrição série “G”
pela SAÍRA; (b) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de
Incorporação de SAÍRA por ONE PROP; (c)ratificar a nomeação e contratação da
Apsis para elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio da SAÍRA e aprovar o
tal Laudo de Avaliação da SAÍRA; (d) aprovar a incorporação da SAÍRA pela ONE
PROP; (e) alterar o art.5o, caput, do estatuto Social da ONE PROP, de maneira a
refletir o aumento do capital social e a emissão de ações decorrentes do evento
descrito no item (a) acima.

Consta às fls.2.075/2.076 do TVF transcrição dos itens 5, 6.2, 6.2.1, 6.2.2 e 6.7 do
Acordo de Incorporação e Outras Avencas mencionado no parágrafo anterior.

Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
17

Laudo extemporâneo de rentabilidade futura
Quanto às Demonstrações necessárias para dar suporte ao ágio, a fiscalização
registrou no TVF, às fls.2.078, que foi elaborado extemporaneamente em
10/10/2012, pela DELOITTE, Laudos de Rentabilidade Futura no propósito de
oferecer suporte ao ágio apurado na aquisição da ONE PROP pelo Banco BTG. A
Carta de introdução a esse Laudo deixa claro que a utilização da SAÍRA DIAMANTE
foi como empresa-veículo de investimento para o real adquirente BANCO BTG
PACTUAL.
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
18

A Lei no 9.532/1997 estabeleceu como requisito para a possibilidade de dedução
fiscal da amortização do ágio a ocorrência de extinção (da empresa) por
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
19
incorporação da participação da investida, pela investidora que efetivamente
pagou pelo ágio (ou vice-versa).
O
Acórdão
CARF
no
1301-003.655,
de
22/01/2019,
processo
no
16682.722995/2015-66, reforça a necessidade de “confusão patrimonial” para
admitir a dedutibilidade do ágio.

O
Acórdão
CARF
no
9101-003.363,
de
18/01/2018,
,
processo
no
16561.720073/2014-18, versa sobre a indedutibilidade de ágio oriundo de
aquisição com uso de recursos financeiros de outrem.

Segundo a fiscalização, o entendimento adotado é corroborado pela doutrina de
Ricardo Mariz de Oliveira, in “Fundamentos do imposto de Renda”:

Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
20

Segundo a autoridade fiscal, há outra evidência que explicita a utilização abusiva
da SAÍRA DIAMANTE, como “canal de passagem” de transferência do ágio para
fins exclusivamente tributários, foi o súbito aumento de capital ocorrido em
22/11/2011, com vultosa transferência de imóveis e outros bens do Banco BTG
para a SAÍRA DIAMANTE, imediatamente antes da incorporação de ações da ONE
PROP, que ocorreu no mesmo dia.
A não ser para obter vantagem tributária, não faria sentido societário ou
econômico:
1. o muito expressivo aumento de capital na SAÍRA na mesma data da
incorporação de ações com ágio da ONE PROP;
2. nova aquisição de ações da ONE PROP com ágio seguido de, no mesmo dia,
incorporação reversa da SAÍRA, e incorporação da ONE PROP pela BR PROP.
Ficou evidente que a distorção nas operações societárias teve alto propósito
tributário, para indevidamente gerar uma despesa supostamente dedutível na BR
PROP.
Quando se observasse desatentamente apenas sob uma ótica formal, os eventos
societários sucessivos poderiam aparentar licitude. Mas, conforme alerta Marco
Aurélio Greco, in Planejamento tributário, 3a edição, Dialética, pg.130:
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
21

Visto que não houve a extinção do investimento, é inadmissível a amortização
fiscal do ágio. A ́possibilidade dedução do ágio se submete à regra geral disposta
no Decreto-lei no 1.598/77:

Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
22

Da apuração dos valores tributáveis
Diante do exposto, foram efetuados os lançamentos de ofício de IRPJ e da CSLL,
por decorrência da glosa fiscal configurada pela exclusão indevida da amortização
do ágio, respectivamente registradas no LALUR e no LACS, indevidamente
aproveitadas nos AC 2015 e 2016, porque indedutíveis na apuração do Lucro Real
e da Base de Cálculo da CSLL.

Da multa qualificada
Em face do lançamento de ofício, do IRPJ e da CSLL, cumpre observar o previsto
na Lei no 9.430/96, art.44, c/a redação dada pela Lei 11.488/2007, para a
aplicação da multa de ofício cabível ao caso concreto:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o . O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
23
A Lei no 4.502/64, em seus artigos 71, 72 e 73, conceitua respectivamente os
crimes de sonegação fiscal, fraude e conluio .
A caracterização de qualquer um desses tipos, ou a eventual combinação deles,
determina a qualifiacção da multa, agravando-a de 75% para 150%, conforme
previsto no art.44, I c/c o §1o da Lei 9.430/96, c/a redação dada pela Lei
11.488/2007.
No caso concreto, a fiscalização registrou n o TVF, anexo aos AI, que a seqüência
de operações societárias realizadas pela autuada, e empresas acionistas, com
forte poder de influência, foram formalizados com o intuito de dar aparência
diversa do que realmente ocorreu (simulação), com o fim de se enquadrar
forçadamente em hipótese de lei em que não se acomodam os atos praticados.

Em seguida exemplos de decisões exaradas pelo CARF no sentido de dever ser
qualificada a multa de oficio quando evidenciada simulação mediante utilização
de empresa-veículo:

Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
24

À luz do novo Cód. Civil, a autoridade fiscal aponta que os atos sob análise não
preenchem o requisito de validade do negócio jurídico. Há vício na causa do
negócio, que é nulo por ser simulado, conforme previsto no art.167 do novo CC
,de 2002.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
25

Da multa isolada aplicada. Não recolhimento das estimativas mensais
obrigatórias
Nos AC 2015 e 2016, a BR PROP apurou reultado tributável pela sistemática do
Lucro Real Anual, com cálculo das estimativas mensais devidas a título de IRPJ e
da CSLL.
Como conseqüência disso do exposto neste processo, houve redução nos cálculos
mensais das estimativas de IRPJ e da CSLL devidas, conforme demonstrado nas
Planilhas “Cálculo do IRPJ e da CSLL por Estimativa”, anexas ao TVF, as quais
apresentam os valores mensais devidos, após a exclusão dos efeitos fiscais do ágio
na apuração do Lucro Real, e da Base de Cálculo da CSLL, e com o aproveitamento
dos valores do IRRF e da CSLL retida na Fonte, apurados com base nas ECF
apresentadas pela contribuinte.
A exigência da multa isolada se fez com base no previsto na Lei no 9.430/96,
art.44, II, “b”, c/a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
26
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Da retificação do LALUR e do LACS
Em vista das infrações tributárias constatadas e registradas no TVF, foi a
fiscalizada intimada a efetuar as devidas retificações em seu Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR), e no Livro correspondente, no demonstrativo de apuração da
Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (no LACS), relativos
aos AC 2015 e 2016.
Por força do disposto na Portaria RFB no 1.750, de 2018, a autoridade fiscal
procedeu à Representação para Fins Penais, formalizada no Processo no
17459.720005/2020-29.
Devidamente
cientificada
dos
lançamentos
efetuados,
a
autuada
tempestivamente apresentou sua impugnação, de fls. 2.133/2.224, que ora se
considera como se estivesse aqui integralmente transcrita. A seguir serão
destacados apenas topicamente os principais argumentos de defesa
apresentados, resumidos ao essencial:
1. Demonstrativo dos supostos créditos tributários apurados:

1.1. Para o AC 2015, todo o valor da base tributável do IRPJ, apurada pela
fiscalização, foi respectivamente compensada, com prejuízo fiscal e com a base de
cálculo negativa da CSLL, no próprio período de apuração, não havendo
lançamento de tributo.
1.2. Os débitos de IRPJ e de CSLL lançados são exclusivamente relativos ao AC
2016, acrescidosd multa de ofício de 150% (qualificada), sob a acusação de
fraude, e de juros de mora.
Em síntese, de acordo com a fiscalização, “a transferência de bens do Banco BTG
para a SAÍRA-DIAMANTE no mesmo dia da incorporação de ações da ONE PROP,
com ágio, objetivou tentativa de fraudar a legislação fiscal, assim como a
seqüência de reorganizações societárias ocorridas em 29/03/2012 visaram
transferir o ágio da SAÍRA para a BR PROP, através da incorporação reversa da
SAÍRA pela ONE PROP”. (Grifos do relator)
1.3. Também foi lançada multa isolada em razão de suposta falta de recolhimento
de estimativas mensais de IRPJ e da CSLL nos AC 2015 e 2016.
Todavia, será demonstrado que a autuação fiscal não merece subsistir, devendo
ser integralmente cancelada.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
27
Razões apresentadas para a improcedência da autuação:
(i) preliminarmente, conforme reconhecido no TVF, considerando-se que a
fiscalização já havia efetuado a glosa das despesas de amortização desse mesmo
ágio nos AC 2012 a 2014, tendo tal autuação por fundamento apenas a
extemporaneidade dos laudos, com imposição de multa de ofício de 75%, não se
poderia nesta oportunidade, sob pena de violar o CTN, art.146, modificar o
critério jurídico em novos lançamentos com a pretensão de atingir fatos
geradores pretéritos, para trazer nova fundamentação a sustentar a
indedutibilidade do referido ágio. Não bastasse isso, ainda se pretendeu,
mediante qualificação, majorar a multa de oficio aplicada.
(ii) regularidade material e temporal dos laudos apresentados, para fundamentar
o registro do ágio em questão.
(ii.a) à época dos fatos, a legislação fiscal vigente permitia a alocação integral do
ágio à rentabilidade futura da investida, desde que fosse de fato a causa do
pagamento do “sobrepreço”, e houvesse demonstrativo que justificasse tal
fundamento, sendo que no caso concreto foi exatamente isso o que ocorreu.
(ii.b) não há dúvida de que os laudos (ou demonstrativos) apresentados pela ora
impugnante, desde o curso da fiscalização, e ora anexos a esta impugnação, levam
em conta premissas econômcfinanceiras na data das aquisições do investimento
na ONE PROP, e apenas confirmam estudos internos anteriormente realizados.
(iii) A empresa SAÍRA DIAMANTE não deve ser considerada mera empresa-veículo.
Esta foi a real adquirente do investimento na ONE PROP, sendo que havia outras
razões para a realização do investimento diretamente por essa empresa, e não
pelo Banco BTG. Além do que, caso as aquisições tivessem ocorrido pela empresa
apontada pela fiscalização com “real adquirente” – Banco BTG, é certo que do
mesmo modo existiriam ágios dedutíveis para fins fiscais, quando ocorrido um dos
evenmtos societários previstos na Lei no 9.537/97, art.7o. Ou seja, de forma
alguma houve pretensão de utilizar empresa-veículo nas operações ora focadas,
para criação de qualquer ágio.
(iv) Possibilidade de dedução das despesas de ágio, para fins de apuração da Base
de Cálculo da CSLL, visto que à época dos fatos inexistia Lei que vedasse a
dedução de tais despesas.
(v) Inaplicabilidade da multa de ofício qualificada (agravada de 75% para 159%),
visto que a fiscalização não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fraude.
Foram lícitas as operações focadas, que resultaram no registro e na amortização
do ágio em questão, absolutamente regulares, e devidamente registradas, não
havendo por que se pretender a qualificação da multa de ofício, em razão de
mera divergência de interpretação da legislação regente, conforme já
reconhecido pela jurisprudência do CARF, e
(vi) Impossibilidade, no caso concreto, de aplicação da multa isolada de 50% em
razão do não pagamento de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
28
concomitantemente com a multa de ofício. A imposição de ambas as multas
importa em verdadeiro bis in idem ou, ao menos, em afronta ao princípio da
consunção, conforme já reconhecido pelo CARF.
(...)

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. EXAME NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. COMBINAÇÃO DE OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
PARA ENCOBRIR FATO TRIBUTÁVEL. OPOSIÇÃO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE.
A combinação de eventos individualmente realizados com observância dos
requisitos legais não pode ser oposta ao Fisco quando, no seu conjunto, foi pré-
ordenado com o objetivo exclusivo de encobrir fato tributável.
ÁGIO COM SUPORTE EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DEDUÇÃO
COMO DESPESA NA AMORTIZAÇÃO DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE
SOCIEDADE. REQUISITOS.
A lei exige que o lançamento do ágio baseado na perspectiva de rentabilidade
futura seja baseado em demonstração tempestiva, que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração devida. Embora não houvesse à época dos
fatos a exigência de demonstração na forma de laudo, já se exigia a produção e
arquivamento de documentação idônea, que apresentasse de forma objetiva e
tecnicamente precisa a demonstração do valor econômico-financeiro da
participação societária e de sua aquisição, na perspectiva de rentabilidade futura
da empresa. Tal demonstração é ônus da adquirente e constitui requisito legal
indispensável para a dedutibilidade da amortização do ágio correspondente.
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. EMPRESA-VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese prevista no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de possibilidade de dedução
das despesas de amortização do ágio na apuração do imposto devido, requer que
da exigível "confusão patrimonial" participe a real investidora, aquela PJ que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Não se admite a
dedução da amortização do ágio se a real investidora transferiu recursos a uma
"empresa-veículo", denotando o específico fim de que os aplicasse na aquisição
de participação societária em outra empresa; também não se admite a dedução
referida se a "confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação não
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
29
envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que
propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou possa ter
sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. INTUITO DE FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
A imposição da multa de ofício qualificada, de 150%, se fez por decorrência da
constatação da conduta fraudulenta do sujeito passivo, e de empresas a ela
vinculadas, no intuito de simular uma situação que parecesse ser admitida
legalmente para fins de amortização de ágio na aquisição de empresa, com o fim
exclusivo de recolher menos tributo do que deveria, se não fosse a simulação
produzida.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ
E DA CSLL. MULTA COM BASE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO. SEM OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Por se aplicarem a materialidades distintas, o legislador previu a possibilidade de
aplicação concomitante das duas penalidades, multa de ofício e multa isolada,
sem que isso signifique dupla punição por mesma conduta. Não cabe evocar nessa
hipótese o princípio da consunção.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL. PREVISÃO LEGAL.
Na apuração da Base de Cálculo da CSLL se aplicam as normas da legislação
regente e vigente para o IRPJ. No caso, a exigência fiscal está fundamentada
legalmente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/07/2021 (Termo de Ciência à e-
Fl. 2.500), inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (e-Fls.
2.504 e ss) em 16/08/2021, cujos argumentos serão apreciados a seguir no Voto.
É o relatório.

Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
30

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias – Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, que havia sido inserida no diretório corporativo do
CARF:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto
no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Modificação de Critério Jurídico do Lançamento

Preliminarmente, em sede recursal, a recorrente repisa os argumentos da
Impugnação no sentido de que as operações em questão que originaram o ágio amortizado pela
Recorrente já haviam sido objeto de análise pelas autoridades administrativas, tendo resultado na
lavratura de auto de infração de IRPJ e de CSLL, em razão da glosa das despesas de sua
amortização, nos anos-calendário de 2012 a 2014, sob o mero argumento da suposta
extemporaneidade dos laudos de fundamentação econômica desse ágio (processo administrativo
no 16561-720.139/2017-12).
Argumenta que, quando da análise desse mesmo ágio, cuja amortização resultou na
dedutibilidade de despesas, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário de 2015 e
2016, a fiscalização pretendeu modificar o critério jurídico adotado no lançamento anterior.
Complementa que além da suposta extemporaneidade dos laudos de
fundamentação econômica desse ágio, a glosa dessa despesa decorreria, em síntese, também do
fato de que a Saíra seria mera empresa veículo, não sendo a real adquirente do investimento, de
modo que não teria havido a “confusão patrimonial” entre a real adquirente do investimento e a
investida, a justificar a dedutibilidade da despesa de amortização de tal ágio, nos termos do artigo
7o, inciso III, e artigo 8o, ambos da Lei no 9.532/97. E que, apenas nesse segundo lançamento, a
fiscalização realizou a qualificação da multa de ofício.
Discorda do posicionamento da DRJ que os fatos geradores são distintos, ao
sustenta que, em que pese as exigências serem de períodos de apuração distintos, o ágio decorre
da mesma operação societária.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
31
Requer, ao final, a improcedência do lançamento, em razão da modificação de
critério jurídico, com fundamento no art.146, CTN1.
Pois bem.
Em que pese concordar com a sensação de insegurança jurídica em casos como o
ora analisado, em que existe apenas uma operação, mas que gera efeitos fiscais e fatos geradores
em períodos de apuração distintos, e pode gerar procedimentos de fiscalização com diferentes
conclusões, penso que não seja o caso de modificação de critério jurídico.
Isso porque, não há impedimento legal para que a autoridade fiscal lavre um auto
de infração para um ano-calendário sob um determinado argumento e, para o ano-calendário
seguinte, adote outro critério.
De fato, o artigo 146 do CTN preconiza a segurança jurídica do ato administrativo do
lançamento para um mesmo fato gerador. Ao contrário, referido dispositivo faz a ressalva da
possibilidade de modificação de critério “quanto a fato gerador distinto”.
Portanto, referido dispositivo não engessa a atividade tributante quanto à fatos
geradores ocorridos em períodos de apuração distintos, razão pela qual nego provimento ao
recurso neste ponto.

Exame do Mérito – Amortização do Ágio
Partindo para a análise de mérito do presente processo, extrai-se do Termo de
Verificação Fiscal (e-Fls. 2.050 e ss), conforme acima relatado, que a autoridade administrativa não
reconheceu o direito de amortização do ágio em razão dos seguinte fundamentos:
i.
Que o ágio foi transferido
ii.
Que a pessoa jurídica incorporada (SAÍRA DIAMANTE) não foi a que
realmente adquiriu a participação societária com ágio, mas sim o Banco BTG
Pactual;
iii.
Que não ocorreu a “confusão patrimonial” entre a real adquirente (BANCO
BTG) e a adquirida (ONE PROPERTIES);
iv.
Que os laudos foram extemporâneos e não seguiram as normas contábeis
vigentes.

Passa-se, portanto, a análise de cada um desses fundamentos, que serão
enfrentados dentro dos tópicos a seguir.

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
32
Fundamento Econômico do Ágio Alocado em Rentabilidade Futura e dos Laudos de Avaliação

A base legal do tema em discussão é o art. 385, do RIR/992, que estabelece que o
que o custo de aquisição de investimentos em sociedades controladas ou coligadas deve ser
desdobrado em: (i) valor do patrimônio líquido da sociedade adquirida, apurado de acordo com o
artigo 387, do RIR/99; e (ii) ágio ou deságio, quando o custo de aquisição fosse superior ou
inferior, respectivamente, ao valor apurado nos termos do item (i).
Conjuntamente ao registro do ágio, tem-se a necessidade de demonstração do seu
fundamento econômico, nos termos do §2o, do art. 385, baseado dentre os seguintes
fundamentos: (i) valor de mercado dos bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade (mais valia); (ii) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; ou (iii) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O §3o, do mesmo dispositivo, estabelece que as justificativas referidas nos itens (i) e
(ii) acima precisavam estar baseadas em demonstrações a serem arquivadas pelo contribuinte
como comprovante da escrituração.
No que se refere ao ágio com fundamento na perspectiva de rentabilidade futura,
como no presente caso, após a incorporação do patrimônio da investidora e da investida, a
incorporadora poderia amortizá-lo nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão máxima de 1/60 avos para cada
mês do período de apuração, nos termos dos artigos 7o e 8o, da Lei no 9.532/97 (art. 386 do
RIR/99).
Inicialmente, no tópico “4.1 Do laudo extemporâneo impróprio”, a autoridade
fiscal aduz que a legislação exige que o lançamento de ágio fundamentado em rentabilidade
prevista em resultados futuros seja baseado em demonstração arquivada pelo contribuinte como

2 Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de aquisição
do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
33
comprovante da escrituração. E que, embora na época não houvesse obrigatoriedade na forma
específica de laudo, a demonstração de valor da participação societária, baseada em expectativa
de rentabilidade futura, é requisito indispensável para a dedução da amortização do ágio.
Quanto aos laudos apresentados (e-Fls. 1.699 e ss), destaca que “ambos os
relatórios foram entregues pela consultoria em 10/10/2012, 323 e 195 dias, respectivamente,
após a conclusão dos negócios jurídicos”, o que estaria em desacordo com o §3o do art. 20 do
Decreto-lei 1.598/1977.
Quanto a este argumento, a recorrente alega que apenas a partir da publicação da
Lei no 12.973/14, anos após os acontecimentos aqui narrados, é que foi criada a obrigatoriedade
de elaboração de um laudo de avaliação propriamente dito, por perito independente, com
protocolo na Receita Federal do Brasil ou em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o
último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição da participação.
Pois bem.
Destaca-se inicialmente que a exigência de que o ágio registrado na contabilidade
esteja respaldado em demonstração, e que o contribuinte deve arquivar como comprovante de
sua escrituração, existe desde a redação original do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977. Veja-se:
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 20 (...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. (grifamos)

De se notar que referida norma somente exigia “demonstração” para o registro de
ágio ou deságio que tenha por fundamento (a) valor de mercado de bens do ativo da sociedade
adquirida; e (b) valor de rentabilidade futura da participação adquirida. No caso de ágio
fundamentado em “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas” a norma não
exigia demonstração.
Depreende-se que a exigência de fundamento para o ágio, originalmente, surgiu
para fins de lançamento deste nos registros contábeis da pessoa jurídica adquirente do
investimento.
Posteriormente, com a publicação da Lei 9.532/1997, passaram a existir diferenças
quanto ao tratamento tributário do ágio, a depender de seu fundamento, de maneira que (a) o
ágio baseado em valor de mercado de bens do ativo seria registrado em contrapartida do bem ou
direito que lhe deu causa, sendo portanto amortizável/depreciável de maneira equivalente a tal
bem ou direito; (b) o ágio baseado em rentabilidade futura poderia ser amortizado à razão de 1/60
ao mês após a incorporação, fusão ou cisão; e (iii) o ágio baseado em fundo de comércio,
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
34
intangíveis e outras razões econômicas seria registrado e contrapartida de ativo permanente, não
sujeita a amortização.
Assim, a partir da Lei 9.532/1997, o fundamento do ágio se tornou relevante para
definir se e como ocorreria a sua amortização fiscal, mas a norma que exigia o destaque com base
em demonstrativo permanecia sendo o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na sua
redação original acima transcrita.
Observa-se que não faz parte do conteúdo dessa norma a maneira como as partes
convencionam o negócio pactuado. Assim, independentemente do critério que as partes
efetivamente utilizaram para convencionar o preço a ser pago pela participação societária
negociada, o adquirente somente poderá registrar (contabilmente) ágio de rentabilidade futura se
estiver munido de um demonstrativo que assim suporte tal lançamento em tal fundamento.
Sob esse prisma, verifica-se que a demonstração (ou “laudo”) é um requisito
importante para o registro do ágio e que, uma vez cumprida tal formalidade - ou seja, havendo
demonstração que possa respaldar o valor negociado na rentabilidade futura da adquirida - o ágio
pode ser registrado como tendo tal fundamento e passará a ser tratado, também para fins fiscais,
como tal.
Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à negociação
da participação societária, e sim ao registro contábil do ativo adquirido, verifica-se que, para falar
em “intempestividade” na elaboração do laudo, é necessário verificar até quando tal registro
poderia ocorrer.
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na redação
atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo tenha seja elaborado (e apresentado) até o 13o
mês subsequente à aquisição da participação societária:
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.

Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de negócios, também
contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não deve exceder de um ano a contar da
data da aquisição”, e durante o qual se ajustam valores provisórios.
Contudo, até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que
estabeleça um prazo específico, penso que não é possível anterioridade do laudo das operações
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
35
societárias. Mas, por outro lado, torna-se necessária a averiguação de sua contemporaneidade em
relação às transações.
No presente caso, as datas bases dos laudos de avaliação, confirmado pelo TVF, são
22.11.2011 e 29.03.2012, respectivamente, para o primeiro e segundo momentos de aquisição de
participação na One Properties pela Saíra. Ou seja, os laudos de avaliação consideraram as
premissas econômicas financeiras e dados contábeis disponíveis nas datas de aquisição, sendo,
portanto, contemporâneos a essas operações. Apenas a formalização dos laudos ocorreu meses
depois (10.10.2012).
Ademais, como observado pela recorrente, dias após à primeira operação de
aquisição do investimento e, em data prévia à segunda operação de aquisição, foi elaborado pelo
Banco Citibank um relatório detalhado que avaliava a perspectiva de rentabilidade futura da One
Properties (e-Fls. 480 a 523), sendo certo que tal relatório apresenta avaliação muito próxima
daquela constante dos laudos em questão. Os laudos de avaliação chegam em um valor
econômico total da OneP que varia aproximadamente entre R$ 3,2 milhões a R$ 3,8 milhões. Os
estudos internos, na mesma linha, a depender dos critérios econômicos utilizados, variam entre
R$ 2,8 milhões a R$ 4,1 milhões.
Portanto, considerando todos os termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77,
vigente ao tempo da transação, e a situação prática aqui analisada, penso que o argumento
utilizado pela fiscalização quando a tempestividade do laudo não merece guarida.
Nesse sentido, já decidiu a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo:16327.720804/2016-51
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 08 de fevereiro de 2022
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS.
NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. Porém, a redação
original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na ocasião da
aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de
patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na
transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
36
impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração,
não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal demonstração
com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto. A figura da
contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo período) não
guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição temporal daquilo
ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela da anterioridade
(condição temporal daquilo ocorrido em momento pretérito). Tendo sido o Laudo
de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura,
concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e o efetivo pagamento
pela participação societária adquirida (closing), não pode tal documento ser
rotulado
de
intempestivo
pela
Fiscalização,
sendo
manifestamente
contemporâneo em relação à operação. De qualquer forma, independentemente
de se considerar o negócio realizado no momento da assinatura do pacto ou da
efetivação do pagamento, uma vez que o Laudo foi elaborado no último dia do
mês subsequente àquele da subscrição do Instrumento de aquisição pelas partes
(signing), está certa e evidente a sua contemporaneidade, dentro da praxe dos
lançamentos e registros contábeis e fiscais das transações.
Numero da decisão:9101-005.974
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No
mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao recurso referente à amortização de ágio “GVCRED” com
retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por negar-lhe provimento nessa matéria; e (ii) por maioria
de votos, negar provimento em relação à amortização de ágio das operações
“PAULICRED” e “CREDFIBRA”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e
Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento também nesses
pontos. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras
Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano. (documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício. (documento assinado
digitalmente) Caio Cesar Nader Quintella - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: CAIO CESAR NADER QUINTELLA

Prosseguindo a acusação fiscal, a autoridade administrativa questiona, ainda, a
materialidade dos laudos de avaliação apresentados pela contribuinte, ao fundamentar que os
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
37
laudos econômico-financeiro entregues fizeram uso do método do Fluxo de Caixa Descontado
para avaliar o valor da empresa adquirida (valuation). Complementa que não servem para
respaldar o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), uma vez que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura é o valor residual apurado após valorados a mercado os ativos
e passivos identificáveis, levantamento este que não foi informado nos laudos e relatórios
apresentados.
Quanto a esta alegação, a recorrente alega que não havia, na legislação tributária,
qualquer ordem ou hierarquia, de um fundamento econômico do ágio sobre outro. A alocação do
ágio devia, obrigatoriamente, ser a mais adequada, conforme avaliação do negócio, feita pelo
adquirente, considerando as circunstâncias fáticas que levaram à aquisição e ser subsidiada por
“demonstração”.
Argumenta que apesar da autoridade fiscal reconhecer que a legislação tributária
não apresentava qualquer hierarquia entre os fundamentos econômicos do ágio, exclusivamente
citando manifestações da doutrina contábil sobre o tratamento contábil do ágio (fls. 2.054-2.060),
pretendeu sustentar que ao ágio pago por rentabilidade futura da adquirida deveria ser atribuído
um valor residual.
Ao examinar o TVF, verifica-se que em nenhum momento a fiscalização trouxe
qualquer evidência aos autos de que o fundamento econômico do ágio seria outro.
Na legislação vigente à época dos fatos, mais especificamente do artigo 20, do
Decreto- Lei no 1.598/1977, com redação anterior à Lei no 12.973/2014 e artigo 385, do RIR/99,
não havia qualquer ordem ou hierarquia de um fundamento econômico do ágio sobre outro. A
alocação do ágio devia, obrigatoriamente, ser a mais adequada, conforme a avaliação do negócio,
considerando as circunstâncias fáticas que levaram à aquisição não sendo possível, aplicar ao ágio
registrado para fins fiscais normas contábeis com conteúdo distinto daquelas contidas nos
mencionados dispositivos legais.
No presente caso, o pagamento do ágio pela Saíra para a aquisição do investimento
na One Properties teve como fundamento a expectativa de rentabilidade futura desta empresa, tal
como evidenciado pelos laudos constantes às fls. 1.699 a 1.780 e pelo relatório elaborado pelo
CitiBank de fls. 481 a 523, sendo certo que sendo certo que a fiscalização não trouxe qualquer
evidência aos autos de que o fundamento econômico do ágio seria outro.
É certo que compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento para o
pagamento do referido ágio é outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No entanto,
não cabe à Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a expectativa
de rentabilidade futura, mediante questionamentos acerca da qualidade do Laudo de Avaliação,
consubstanciados em dúvidas relativas à competência técnica do autor do Laudo de Avaliação, e
em relação aos critérios utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
Portanto, a mera alegação da fiscalização de que o ágio não poderia ter sido
integralmente alocado à expectativa de rentabilidade futura da investida, sem efetivamente
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
38
comprovar que o fundamento do ágio seria outro, não é suficiente para suportar a inconsistência
da fundamentação econômica do ágio, razão pela qual também rejeito o argumento da
fiscalização de ausência de materialidade do laudo, e reconheço a regularidade da fundamentação
econômica do ágio.

Transferência do Ágio. Real Adquirente. Empresa Veículo.

Conforme detidamente demonstrado no relatório, a autoridade fiscal entendeu que
a real adquirente do investimento na ONE PROP foi o Banco BTG PACTUAL (Banco BTG) e que a
empresa SAÍRA DIAMENTE (SAÍRA) teria sido utilizada como mera “empresa-veículo” para tal
investimento e, por consequência, também para a posterior transferência do ágio para fins fiscais
(de obter menor tributação). Nesse viés, não teria ocorrido a necessária “confusão patrimonial”
entre a empresa adquirida (incorporada, a ONE PROP) e a real adquirente (incorporadora, Banco
BTG).
A seguir, a síntese da DRJ acerca dos elementos apontados pela fiscalização, que
subsidiam as conclusões acima:
(i) O documento “MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS” celebrado em 14/09/2011
entre BR PROP, BANCO BTG PACTUAL e ONE PROP (na época WTORRE PROP)
previu a incorporação de ações da ONE PROP pela BR PROP, sendo que
apresentou ao mercado como FATO RELEVANTE a previsão de incorporação
reversa de ações somente após a conclusão da associação antes referida (pela
aquisição de participação na ONE PROP pelo BTG PACTUAL), que fora acertada em
10/06/2011;
(ii) O citado “MEMORANDO” cuidou também de explicar o resultado pretendido
ao final das operações societárias, a saber: a entrada do Banco BTG na sociedade,
via aquisição parcial (controle) das ações da ONE PROP e incorporação da ONE
PROP pela BR PROP;
(iii) Paralelamente, na SAÍRA, mediante AGE em 24/10/2011 aprovou-se a eleição
de diretores que também pertenciam ao alto escalão da administração do Banco
BTG, dando início ao processo de utilização da SAÍRA, como veículo, para
utilização no planejamento tributário acima delineado, conquanto claramente
abusivo, por parte do Banco BTG;
(iv) Em AGE posterior, em 22/11/2011, a SAÍRA aprovou o primeiro aumento de
capital após ser adquirida pelo Banco BTG, ocorrida um ano antes, mediante
conferência de bens e de moeda corrente. Assim, o capital social da SAÍRA passou
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
39
de pouco mais de 17 MILHÕES DE REAIS para R$ 1.478.223.609,65 (quase 1, 5
BILHÕES de reais);
(v) Nesse mesmo dia, de 22/11/2011, foi concluída a primeira parte da negociação
entre o Banco BTG e a WTORRE S/A (conforme a Ata da AGE realizada na ONE
PROP, na época WTORRE PROP), e aí houve os primeiros aumentos de capital da
Cia (ONE PROP). O segundo aumento de capital foi no valor de R$ 627.451.534,30,
mediante emissão de 75.396.333 novas ações integralmente subscritas e
integralizadas com aporte de ativos imobiliários pela SAÍRA DIAMANTE (observe-
se, os mesmos ativos que o Banco BTG acabara de transferir para a SAÍRA, neste
mesmo dia)
(vi) Acentue-se, houve aumento de capital na SAÍRA na mesma data da
incorporação de ações com ágio na ONE PROP. A SAÍRA, utilizada pelo Banco BTG
da maneira descrita no tópico anterior, como veículo para o investimento, passou
naquele momento a deter 49,99% do capital total da ONE PROP (vide excerto da
Ata da AGE de 22/11/2011, in verbis, às fls.2.069/2.070, a partir do 2o parágrafo
das fls.2.069);
(vii) Ainda nessa mesma AGE (de 22/11/2011) foram emitidos bônus de
subscrição em benefício da SAÍRA DIAMANTE, que lhe deram o direito de receber
132.638.307 ações adicionais da ONE PROP. Nessa AGE, foi também aprovada a
alteração da denominação social da WTORRE PROPERTIES S.A, que passou a ser
ONE PROPERTIES S.A (ONE PROP);
(viii) Em síntese, após a nova aquisição de ações da ONE PROP com ágio, seguiu-se
a incorporação reversa da SAÍRA e a incorporação da ONE PROP pela ora
impugnante, no mesmo dia;

Ao apreciar as razões da Impugnação, assim concluiu a autoridade julgadora:
Em síntese, desde a compra de suas ações pelo BANCO BTG em 19/11/2010,
observa-se que a atividade mais relevante da SAIRA-DIAMANTE foi a incorporação
de ações da ONE PROPERTIES. A SAÍRA foi apenas uma empresa-veículo para que
fossem realizados os investimentos na ONE PROPERTIES, pelo Banco BTG. A SAIRA
recebeu aportes de capital do BANCO BTG a partir de 22/11/2011, destinados
única e exclusivamente a que fizesse os investimentos na ONE PROPERTIES.
(...)
Praticamente todos os recursos necessários para a aquisição da participação
acionária na ONE PROPERTIES foram oriundos de aportes efetuados pelo BANCO
BTG PACTUAL visto que, operacionalmente, SAÍRA possuía poucos recursos
(alguns imóveis/terrenos), insuficientes para realizar tais operações. A utilização
da via indireta (aporte de recursos financeiros em empresa-veículo) teve como
único objetivo contornar a restrição da legislação tributária para se efetuar a
amortização do ágio que originalmente seria registrado na empresa que
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
40
efetivamente realizou o investimento (BANCO BTG PACTUAL), buscando-se assim
a vantagem indevida, de pagar menos tributos que os devidos.
A hipótese prevista no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de possibilidade de dedução
das despesas de amortização do ágio na apuração do imposto devido, requer que
da "confusão patrimonial" participe a pessoa jurídica real investidora (Banco BTG,
no caso), aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez
os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não se admite a dedução da amortização do ágio se a real investidora transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" (a SAÍRA) com o específico fim de que os
aplicasse na aquisição de participação societária em outra empresa (a ONE PROP);
também não se admite a dedução referida se a "confusão patrimonial" advinda do
processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a
operação que o originou viesse eventualmente a ser celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço, o que não ocorreu
propriamente (no caso, foi celebrada entre SAÍRA – empresa-veículo a serviço do
Banco BTG, e ONE PROP).

Em sede recursal, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
i.
Que houve um efetivo propósito negocial para que a Saíra Diamante
adquirisse o investimento na OneP e não o Banco BTG Pactual;
ii.
Que, em 10.06.2011, foi celebrado entre o Banco BTG Pactual e a WTorre o
“Contrato de Associação”. A Recorrente, por sua vez, somente decidiu
associar-se às referidas empresas 3 meses após a celebração do referido
acordo, conforme memorando de entendimentos firmado em 14.09.2011,
sendo que o seu objetivo era adquirir a OneP, por meio da incorporação de
tal pessoa jurídica, quando esta sociedade já detivesse os ativos decorrentes
da operação realizada entre Banco BTG Pactual e WTorre ;
iii.
Que a Saíra Diamante era uma empresa constituída em 2007, e que
desenvolvia atividade imobiliária, constando em seu ativo, a partir de 2009,
alguns bens imóveis - matrículas nos 21.063, 21.064, 55.442, 55.455 e
56.312, localizados na cidade do Rio de Janeiro, cujo valor contábil era no
montante de aproximadamente R$ 5 milhões, tendo como acionista a MDL
Realty Incorporadora S.A.;
iv.
Que o Banco BTG Pactual, no ano-calendário de 2010, teve interesse em
formar uma joint venture com a MDL Realty Incorporadora S.A. para
construção e incorporação de unidades imobiliárias autônomas nos imóveis
que já integravam o patrimônio da Saíra;
v.
Que, posteriormente, o Banco BTG Pactual decidiu realizar negócios
imobiliários com o Grupo WTorre (ao qual pertencia a OneP), e verificou-se
que os negócios imobiliários a serem realizados entre elas estariam
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
41
relacionados a imóveis que estavam no patrimônio da Saíra Diamante, cuja
participação majoritária já era detida pelo Banco BTG Pactual, bem como a
outros bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do referido Banco
e integrantes do patrimônio da OneP ;
vi.
Que em 07.04.2011, o Banco BTG Pactual, para dar sequência às tratativas
mantidas com a WTorre, adquiriu todas as ações de emissão da Saíra
Diamante, que eram de titularidade da MDL Realty Incorporadora S.A.,
passando a deter a integralidade do capital social de tal Sociedade;
vii.
Que a empresa Saíra Diamante não possuía apenas os bens que lhe foram
aportados pelo Banco BTG, como pretendeu dizer a fiscalização e como faz
parecer a decisão recorrida;
viii.
Que a Saíra Diamante já detinha em seu patrimônio imóveis que seriam
objeto da negociação com o Grupo WTorre, o Banco BTG Pactual decidiu
centralizar nessa empresa todos os bens e direitos que seriam objeto da
operação, de modo que lhe fosse garantida a participação no negócio
acordada com o Grupo WTorre;
ix.
Que, na cláusula 2.1 do contrato de associação celebrado entre a WTorre
S.A. e o Banco BTG Pactual S.A., datado de 10.06.2011 (fls. 2.318 a 2.417), há
a expressa indicação de que o investimento na OneP poderia seria realizado
direta ou indiretamente pelo banco, por meio de uma de suas controladas,
como, inclusive, é bastante comum e foi reconhecido pela própria
fiscalização no TVF;
x.
Que, posteriormente, quando os acionistas da Recorrente decidiram
associar-se à WTorre e ao Banco BTG Pactual quanto aos negócios
imobiliários que seriam realizados pela OneP, chegou-se à conclusão de que
tais negócios poderiam ser realizados diretamente pela Recorrente, que
incorporaria a OneP;
xi.
E, nesse contexto, verificou-se o segundo aumento de capital, com ágio, pela
Saíra Diamante na OneP, que resultou na transferência de todos os imóveis
e bens que deveriam compor o patrimônio da OneP, conforme acordo de
associação com a WTorre;
xii.
Que a partir de tal fato e do consequente ingresso da Recorrente no
investimento imobiliário que se idealizada, pelo que se pode constatar, o
Banco BTG Pactual concluiu que poderia passar a deter participação direta
na OneP, o que levou à incorporação reversa da Saíra Diamante por aquela
empresa. E, na mesma data, a incorporação da OneP pela Recorrente,
alinhada justamente com o seu interesse de se associar aos negócios
imobiliários inicialmente idealizados pelo Banco BTG Pactual e WTorre, que
demandavam o encerramento de etapas preliminares antes do seu ingresso;
xiii.
Que é possível se observar na Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada pela OneP do dia 29.03.2012 (fls. 1.965-1.968), que deliberou
sobre o aumento de capital social e a emissão de novas ações pela
Companhia, em decorrência do exercício do Bônus de Subscrição, emitido
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
42
em 22.11.2011, investimento este realizado pela Saíra Diamante, com ativos
de sua propriedade;
xiv.
Que foi a Saíra Diamante que efetivamente adquiriu ações da OneP, realizou
o pagamento pelo investimento e o registrou em sua contabilidade;

Pois bem.
Com relação ao fundamento da autuação, concernente à utilização de empresa
veículo como forma de viabilizar a posterior amortização do ágio pago, entendo que estando
devidamente comprovado nos autos que houve o efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) para
a aquisição do investimento por parte da empresa adquirente e tendo a própria lei reguladora
permitido a incorporação reversa para fins de amortização da despesa, a forma utilizada pela
recorrente para a realização do negócio encontra-se dentro dos limites da liberdade de
organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe propicie, dentro do
ordenamento legal, o menor custo tributário (maior vantagem tributária, em verdade).
Sabe-se que os negócios jurídicos realizados devem respeitar os princípios da boa-fé
e a função social da empresa. Assim, não se admitem negócios puramente formais, sem qualquer
substância, que visam unicamente a obtenção de benefícios fiscais.
No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão legal que autoriza
a amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago que supera o valor patrimonial,
amparado na expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, a adquirente foi absorvida por
incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão patrimonial exigida por lei para viabilizar a
amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pela decisão
recorrida, o meu entendimento é o de que a utilização da empresa chamada "veículo" para a
aquisição do investimento encontra respaldo no ordenamento societário e fiscal e, efetivamente,
encontra-se dentro da esfera de liberdade que a empresa tem para conduzir os seus negócios,
inclusive de modo a lhe propiciar o menor custo ou a maior vantagem tributária.
Da operação realizada, nota-se que, diversamente do afirmado pela autoridade
fiscal e confirmado pela decisão recorrida, a Saíra Diamante não foi um mero veículo de
investimento do Banco BTG Pactual, mas sim a empresa que centralizou os ativos por ele detidos
para fins de participação na OneP, sendo crível que as operações não foram estruturadas
exclusivamente para fins fiscais, mas propósitos negociais.
Ademais, ainda que se entenda tratar de empresa veículo, na linha do que decidiu
recentemente o STJ, no REsp. no 2.026.473–SC, por meio do voto condutor do Ministro Gurgel de
Faria, “não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo" para
facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito negocial") para
tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter sua segregação por
diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...)”.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
43
Nesse sentido já decidiu, por maioria de votos, a 1a Turma da CSRF, à vista do
acórdão a seguir:
Numero do processo: 16682.720184/2014-40
Data da sessão: 09 de agosto de 2022
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE.
Para fins de registro e amortização fiscal do ágio, a principio, deve-se considerar
como real adquirente a pessoa jurídica que figura como compradora no negócio
de compra e venda e recebe a participação societária em troca do pagamento do
preço, mesmo que os recursos utilizados em tal aquisição tenham sido
viabilizados por outra pessoa do grupo. Se o Fisco não questiona a efetividade da
operação ou da participação da pessoa jurídica dita “veículo”, não há base para
que se trate o negócio, para fins tributários, diferente de como ele efetivamente
foi praticado.
Numero da decisão: 9101-006.241
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencido o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo não conhecimento.
No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. (documento assinado
digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Livia De Carli Germano - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

No presente caso, a possibilidade legal de aproveitamento decorre da absorção do
patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio apurado na forma do § 2o. Inc II do
art. 385 do RIR/1999, inclusive quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela
que detinha a participação
Ao analisar o art. 386, do RIR/99, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que, uma vez
atendido, permite a utilização do benefício de amortização antecipada do ágio pago.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
44
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha o investimento era,
indubitavelmente, a empresa Saíra Diamante que foi a responsável pela aquisição da participação
societária, ainda que os parte dos recursos possam ter vindo do BTG PACTUAL.
Não há dúvidas de que foi a Saíra Diamante que efetivamente adquiriu ações da
OneP, realizou o pagamento pelo investimento e o registrou em sua contabilidade, nos exatos
termos da legislação vigente.
Portanto, a detentora indireta do investimento, no caso, é, sem dúvida, a empresa
Saíra, mas ao contrário do que sustenta a fiscalização e acórdão recorrido, a lei não estabelece a
confusão patrimonial entre investidora (de fato) e investida, mas, sim e expressamente, entre a
"pessoa jurídica" que detém a participação societária na outra "pessoa jurídica" adquirida com
ágio com esta última, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
Entendo, ainda, que a acusação de “empresa veículo” ora analisada é
substancialmente diferente daquelas que pretendem discutir a legitimidade da amortização de
ágio gerado em operação societária que envolva a participação de “empresa veículo” em que a
própria existência e/ou participação desta pessoa jurídica na operação é duvidosa, a chamada
empresa de “casca”. Como já dito, a empresa adquirente era operacional e possuía patrimônio
próprio.
Por todas as razões expostas, entendo que a acusação fiscal não deve subsistir,
razão pela qual voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido, conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento para reverter as glosas de amortização de ágio, e cancelar integralmente a
exigência fiscal.

É como voto.

Subsidiariamente – Amortização do Ágio em Relação à CSLL
Extrai-se do recurso voluntário que a argumenta que não há que se falar na adição
da despesa de ágio na base de cálculo da CSLL, por ausência de previsão legal. Argumenta que o
legislador não arrolou, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à
amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.
Trata-se de matéria de direito bastante conhecida no âmbito do CARF, cujas
decisões são bastante divididas.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
45
Nesta matéria, alinho-me ao posicionamento do Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto que, de forma brilhante e bem fundamentada, concluiu não haver base legal para a
indedutibilidade de despesas com amortização contábil de ágio na base de cálculo da CSLL.
Portanto, adoto as suas razões de decidir que constam na Declaração de Voto do
Acórdão no 9101-006.164, da 1a Turma da CSRF:
A Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) foi instituída pela Lei n. 7.689/88,
havendo previsão expressa na referida lei de que o resultado do período-base,
apurado com observância da legislação comercial, sofrerá alguns ajustes para se
chegar à base de cálculo da CSLL.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base
de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034,
de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
Como se observa, não há qualquer menção nos referidos ajustes às despesas de
amortização de ágio.
Muitas vezes o artigo 57 da Lei 8.981/95 é utilizado como fundamento para que
uma determinada disposição de indedutibilidade na base de cálculo do IRPJ
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
46
também seja aplicável para a CSLL. Nessa linha, é importante analisar o referido
dispositivo:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei.
Todavia, a partir da leitura do referido artigo só é possível inferir que as normas
de apuração e de pagamento devem ser as mesmas.
Em outras palavras, se o contribuinte está no Lucro Presumido para fins de IRPJ,
também estará no Lucro Presumido para fins de CSLL. Por sua vez, se o
contribuinte está no Lucro Real para fins de IRPJ, também apurará pela mesma
metodologia para fins de CSLL.
Não há nenhuma identidade de bases de cálculo por conta do referido dispositivo
tanto que há o seguinte excerto: “mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor”, o que denota que as bases de cálculo não estão
sendo reguladas pelo mencionado artigo.
O disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95 também foi repetido em atos infralegais,
ainda que com pequenas distinções, conforme abaixo:
Instrução Normativa SRF n. 93/97
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, observadas as alterações previstas na Lei No 9.430, de
1996.
Instrução Normativa SRF n. 390/04
Art. 3o Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Instrução Normativa RFB n. 1700/17
Art. 3o Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Com exceção da Instrução Normativa n. 93/97, as demais instruções
normativas estabelecem expressamente que ainda que haja igualdade nas
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
47
normas de apuração e pagamento do IRPJ e da CSLL, são mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas ne legislação da CSLL.
Hiromi Higuchi assinala que a falta da expressão “mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação da CSLL” na redação da Instrução Normativa SRF
93/97 fez com que vários autos de infração fossem indevidamente lavrados,
conforme segue:
Aquela omissão levou o fisco a lavrar, indevidamente, inúmeros autos de
infração, ao considerar como indedutíveis na determinação da base de
cálculo da CSLL os custos e as despesas indedutíveis, exclusivamente na
apuração do lucro real.
O 1o Conselho de Contribuintes vem decidindo que somente a lei pode fixar a
base de cálculo de tributo, não se admitindo que valores indedutíveis para
efeito do IRPJ sejam adicionados às bases de cálculo de outros tributos sem
expressa determinação legal (ac. no 101-92.553/99 no DOU 26-05-99, 101-
94.286/2003 no DOU de 22-09-03 e 107-07.315/2003 no DOU de 10-03-03)
(HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas. 37a ed. São Paulo: IR
Publicações, 2012. p. 818).
Felizmente, tal ponto foi corrigido nas instruções normativas anteriores que foram
mais fieis ao texto do artigo 57 da Lei 8.981/95, sem que com isso tenham
acabado as autuações fiscais relativas ao tema.
Um outro dispositivo legal comumente utilizado como fundamento para que as
despesas não necessárias venham a ser considerada como indedutíveis na base de
cálculo da CSLL é o artigo 13 da Lei n. 9.249/95, cujo teor é o seguinte:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430,
de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
48
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros
e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa
jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta
reconheça contabilmente o encargo.
É interessante notar que o referido artigo se refere às bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL visto que expressamente assinala que: “para efeito de apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas
as seguintes deduções”.
Aqui sim temos um dispositivo que não é exclusivo do IRPJ e se aplica também à
CSLL.
Cumpre notar que não há indedutibilidade das despesas de amortização de ágio
ao longo dos incisos do artigo 13 da Lei n. 9.249/95, de forma que a base legal
para a indedutibilidade de tais despesas para fins de IRPJ continua sendo o artigo
47 da Lei n. 4.506/64.
Há quem interprete que o caput do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 implica a
aplicação das indedutibilidade previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, uma vez
que o artigo 13 da Lei n. 9.249/95 menciona que “são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964”.
Não me parece que essa menção de que as indedutibilidade previstas no artigo 13
da Lei n. 9.249/95 sejam independentes daquelas previstas no artigo 47 da Lei n.
4.506/64 tenha o intuito e muito menos a consequência de tornar indedutíveis
para a CSLL as despesas não necessárias.
Assim, me parece forçoso interpretar que essa menção que as indedutibilidade
são independentes tenha o condão de igualar a indedutibilidade das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no que tange às despesas não necessárias.
Ao se debruçar sobre o tema, Edmar Andrade Oliveira Filho assevera que não é
possível fazer uma interpretação extensiva do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 para
igualar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e tampouco tirar tais conclusões do já
citado artigo 57 da Lei n. 8.981/95, conforme segue:
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
49
O fato é que o art. 13 da Lei no 9.249/95 não chegou ao extremo de dizer que
toda e qualquer parcela que a lei considera dedutível na determinação do lucro
real também o será para fins de CSLL. (...)
E nem se diga que a extensão está autorizada pelo art. 57 da Lei no 8.981/95,
segundo o qual “aplica-se à contribuição social sobre o lucro as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei”. Este preceito
normativo tem duas finalidades. Em primeiro lugar, prescreve as mesmas
normas sob a apuração e pagamento e, em segundo lugar, exclui da
equiparação a determinação da base de cálculo; desse modo, essa regra exclui
a equiparação suscitada. (ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda
das Empresas. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 649)
Dessa forma, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL podem ter uma série de
diferenças a depender da vontade do legislador. Nos casos de indedutibilidade
previstas para o IRPJ em leis anteriores à própria instituição da CSLL, é
fundamental que o legislador tributário faça a análise do que ele considerará
indedutível para fins de cálculo da CSLL e deixe isso de forma explícita na lei. Foi
exatamente essa análise feita quando da elaboração de Lei n. 7.689/88, que
trouxe uma série de ajustes expressos ao lucro contábil para fins de apuração da
CSLL.
Nas leis posteriores à instituição da CSLL, quando o legislador tributário desejava
que uma determinada despesa fosse indedutível tanto para o IRPJ quanto para a
CSLL, ele deve deixar isso transcrito na lei de modo explícito, sob pena de a
indedutibilidade ser aplicável tão somente ao tributo que ela especifica.
É importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil manifesta o
entendimento de que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas. Nesse
sentido, é possível observar os Anexos I (adições) e II (exclusões) da Instrução
Normativa RFB n. 1.700/17, onde há inclusive colunas especificando se um
determinado ajuste é aplicável somente ao IRPJ ou a ambos (IRPJ e CSLL).
A título de ilustração, trago aqui inclusive trecho no Anexo I da Instrução
Normativa RFB n. 1.700/17, para fins de demonstrar que não há identidade de
bases e isso é admitido pela própria Administração Tributária, conforme abaixo:
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
50

Nota-se que há uma coluna denominada “aplica-se ao IRPJ?”, assim como uma
coluna “aplica-se à CSLL?”.
O fato de constar em uma Instrução Normativa como ajuste no IRPJ ou tanto no
IRPJ quanto na CSLL não é garantia de que tal posicionamento esteja correto, é
apenas um indicativo do posicionamento da Administração Tributária.
A título exemplificativo, consta na Instrução Normativa SRF 390/04 (que trata
exclusivamente de CSLL) que o ágio fundamentado em rentabilidade futura deve
ser amortizado à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, nos balanços
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão:
Instrução Normativa SRF 390/04
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo
fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do
ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita
diferida, se deságio.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
51
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata: (...)
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão,
à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a
que corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão,
à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a
que corresponder o balanço, no caso de deságio;
Embora não haja indicação de qual o fundamento legal que embasa o artigo da
referida instrução normativa, o fato é que tal comando normativo somente existe
na Lei n. 9.532/97, em seu artigo 7o, conforme segue:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Como se observa, o dispositivo legal se refere tão somente à apuração do lucro
real, nada trazendo sobre a base de cálculo da CSLL.
Isso faz com que possa ser dito até que antes da vigência da Lei n. 12.973/14, que
trouxe especificamente tratamento tributário para o IRPJ e para a CSLL,
continuava vigente para a CSLL o regime original de dedutibilidade que vigia para
o IRPJ antes da Lei n. 9.532/97, isto é, o ágio podia ser integralmente deduzido
quando da união patrimonial da investidora e da investida, uma vez que haveria
necessidade de baixa daquele ágio diante da inexistência do investimento dali
para frente, sendo a despesa relativa a tal baixa dedutível.
Cumpre notar que diferentemente do que é comumente apregoado, a Lei n.
9.532/97 não instituiu um benefício fiscal por meio da dedutibilidade da
amortização contábil do ágio por expectativa por rentabilidade futura, mas tão
somente limitou que a dedutibilidade que antes era integral por conta da baixa
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
52
total do ágio fosse diferida em prazo não superior a 5 anos, ou seja, à razão de no
máximo 1/60.
Em conclusão, não me parece haver base legal para a indedutibilidade de
despesas com amortização contábil de ágio na base de cálculo da CSLL. Os
dispositivos legais normalmente citados como fundamento para tal
indedutibilidade apenas informam que os regimes de apuração devem ser o
mesmo, mas também preveem que devem ser mantidas as bases de cálculo
previstas na legislação específica de cada um dos tributos.
(...)

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste ponto.

Subsidiariamente – Da Multa Qualificada
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, que a Autoridade Fiscal aplicou a multa de
ofício no percentual de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, por entender que
teria ocorrido fraude no presente caso, nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502/64.
O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa, sob o argumento de que a
recorrente praticou intencionalmente a conduta fraudulenta, sendo assim desde o início a ação já
estava marcada pelo dolo, que rende ensejo à aplicação da multa qualificada.
Penso que não seja o caso.
Em que pese entender pela legitimidade da amortização do ágio, caso vencido,
penso que não seja o caso de qualificação da multa de ofício.
Como se sabe, as infrações fiscais verificadas por meio de auto de infração já são
penalizadas com o acréscimo de 75% do valor devido (no lugar da multa de mora de 20%), sendo a
sua duplicação (a qualificação) situação excepcional autorizada apenas se apontadas e provadas as
situações específicas previstas na legislação.
No contexto dos planejamentos tributários, a intenção de pagar menos tributos
pode motivar determinados negócios jurídicos, mas isso não leva necessariamente à conclusão de
que há dolo que possa dar ensejo à qualificação da multa de ofício em todo ato que vise à
economia de tributos.
Nesse aspecto, quando se diz que a aplicação da multa qualificada depende da
caracterização do dolo, deve-se considerar não apenas intenção de economizar tributos, mas a
noção de que se está adotando meios ilícitos para obter tal resultado. O dolo é revelado, portanto,
não na intenção de economizar tributos, mas na intenção de praticar ilícitos quanto aos meios
empregados para a pretendida economia fiscal.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
53
No caso analisado, verifica-se que as operações societárias foram realizadas às
claras, com base na interpretação da legislação tributária e, ainda, com precedentes favoráveis à
época.
Desse modo, não se verifica o dolo do sujeito passivo, eis que a situação dos autos
se limitou a uma divergência na qualificação dos atos para fins tributários, qual seja: enquanto o
sujeito passivo compreendeu que a operação, tal como realizada, poderia lhe gerar ágio
amortizável para fins tributários, a autoridade autuante entendeu de forma oposta, o que levou à
requalificação dos atos para fins fiscais.
A efetivação de reorganizações societárias que as autoridades fiscais interpretem
como não hábeis a gerar os efeitos fiscais pretendidos pelo sujeito passivo é causa para a
requalificação dos atos para fins tributários, mas a qualificação da multa depende da identificação
da prática de atos indicados na legislação como ilícitos.
Portanto, para que se possa falar em dolo, para além da intenção (elemento
subjetivo), é necessário que o que se pretende seja ilícito (elemento objetivo), ou seja, é preciso
que tal intenção seja direcionada à prática de ato ou omissão contrária ao direito.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para afastar a qualificação da
multa de ofício. Contudo, rejeito os argumentos da recorrente no que se refere à alegação de
natureza confiscatória da multa de ofício, por aplicação da Súmula CARF no 2.

Subsidiariamente - Cobrança Cumulativa da Multa Isolada com a Multa de Ofício
No tópico “Impossibilidade da Concomitância de Multa Isolada e de Multa de Ofício”,
aduz a recorrente que é inviável a aplicação simultânea da multa de ofício e multa isolada, em
respeito ao princípio da consunção, trazendo em seguida jurisprudência desse conselho, e citações
doutrinárias.
Trata-se de matéria bastante conhecida e controversa neste tribunal administrativo
nos fatos geradores ocorridos após 2007, e que geralmente possui resultado divido tanto nas
câmaras baixas, como na câmara superior de recursos fiscais.
Quanto ao tema, inicialmente entendo que o racional da Súmula CARF no 1053
permanece aplicável mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007, eis que
esta modificou apenas o texto normativo, em nada alterando quanto à norma jurídica subjacente.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96 e alterou a posição do dispositivo que prevê a aplicação da multa isolada, a
circunstância de penalizar duplamente contribuinte permaneceu incólume, razão pela qual súmula
deveria ser aplicada ao caso.

3 Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
54
Outrossim, superando-se a questão acerca da aplicabilidade da súmula, tenho
firmado posicionamento no sentido de que a cobrança de multa isolada não pode prevalecer se e
quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor tal como
apurado no ajuste anual.
Isso porque sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a exigência
da multa isolada e da multa de ofício.
Como se sabe, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de
execução da segunda. Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário,
e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de recolhimento
do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida por esta. E isso
não porque se trata da mesma penalidade, mas porque quando uma conduta passível de punição
faz parte da etapa preparatória para outra conduta também punível, deve-se punir apenas o
ilícito-fim, haja vista que uma conduta absorve a outra. Aplicável, portanto, ao caso, o princípio da
consunção.
Frisa-se que a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, afinal cada conduta refere-se ao descumprimento de deveres distintos.
Assim, não há qualquer ilegalidade na cobrança isolada da multa por falta de recolhimento das
estimativa. A problemática surge quando da cobrança simultânea das multas (uma à razão de 50%
sobre a estimativa não recolhida, e a outra à razão de 75% do valor do ajuste anual devido), haja vista
que, conforme já dito, uma conduta é preparatória da outra.
Por estas razões, quanto a este tópico, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar as multas isoladas da presente exigência, quando cumuladas com a multa
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Paula Senna Lísias (Redatora ad hoc)

VOTO VENCEDOR

Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
55
Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
O presente voto vencedor trata apenas da questão da glosa de amortização de ágio, do
lançamento de CSLL e da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas.
No presente processo, a glosa das despesas de amortização do ágio, para os anos de 2015 e 2016,
deveu-se, inicialmente, à questão da contemporaneidade de laudo de avaliação, conforme
apontado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal, do qual trago alguns excertos:
O Processo no 16561.720139/2017-12, autuação na BR PROPERTIES com glosa deste mesmo ágio,
nos anos-calendário 2012 a 2014, já foi julgado pela 7a Turma da DRJ/BHE, Acórdão no 02-88.921
(sessão de 20/12/2018), e teve a seguinte ementa:
Ano-calendário:
2012,
2013,
2014
ÁGIO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. REQUISITOS.
A lei exige que o lançamento do ágio baseado na perspectiva de rentabilidade
futura seja baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. Embora não houvesse, à época dos fatos, a
exigência de demonstração na forma de laudo, a produção e arquivamento de
documentação que apresenta, de forma objetiva e precisa, a demonstração do
valor econômico-financeiro da participação societária e aquisição, a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa, é ônus da adquirente e constitui
requisito indispensável para a dedução da amortização do ágio correspondente.
Conclui-se, portanto, pela necessidade de glosa de todos os ágios que, no registro
de seu nascedouro, carecem de documentação contábil que lhes deem suporte.
Assim, por (i) ausência de documento tempestivo que dê suporte ao ágio apurado
na aquisição da ONE PROPERTIES, e que, também, (ii) demonstre corretamente
(conforme normas contábeis vigentes) o valor do ágio por rentabilidade futura,
glosaremos os montantes deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, nas
rubricas de amortização de ágio pago com fundamento em rentabilidade futura.

Naquele processo, portanto, a motivação única do lançamento tratava de questões ligadas ao
laudo de avaliação, entretanto, apesar da decisão de primeira instância ter ratificado o
lançamento fiscal, o fato é que já se tem, naquele processo, uma decisão administrativa em
segunda instância, no caso deste Colegiado, mas de outra Turma Ordinária.
Eis as ementas do Acórdão 1102-001.337, de 14 de maio de 2024, lavra do Conselheiro André
Severo Chaves (Relator), no qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário. Eis as ementas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
56
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO
DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia dispositivo legal, próprio e
expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e arquivamento de documento em que se
demonstra o fundamento econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original
do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se
desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio
percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal
demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação
do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses após a operação de
aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e ratificados por estudos internos, não há que se
falar em ausência de contemporaneidade.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização tributária comprovar que o
fundamento para o pagamento do referido ágio é outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No
entanto, não cabe à Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura, mediante questionamentos acerca da qualidade do Laudo de
Avaliação, consubstanciados em dúvidas relativas à competência técnica do autor do Laudo de Avaliação, e
em relação aos critérios utilizados e à metodologia adotada pelo avaliador.
Veja que estamos tratando do mesmo ágio no presente processo, de forma que reproduzo
excertos desta decisão do CARF, a qual, aliás, repete-se aqui, uma vez que em ambos os processos
o Relator foi o mesmo, o Conselheiro André Severo Chaves:
A base legal do tema em discussão é o art. 385, do RIR/991, que estabelece que o que o custo de aquisição
de investimentos em sociedades controladas ou coligadas deve ser desdobrado em: (i) valor do patrimônio
líquido da sociedade adquirida, apurado de acordo com o artigo 387, do RIR/99; e (ii) ágio ou deságio,
quando o custo de aquisição fosse superior ou inferior, respectivamente, ao valor apurado nos termos do
item (i).
Conjuntamente ao registro do ágio, tem-se a necessidade de demonstração do seu fundamento econômico,
nos termos do §2o, do art. 385, baseado dentre os seguintes fundamentos: (i) valor de mercado dos bens do
ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade (mais valia);
(ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; ou (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O §3o, do mesmo dispositivo, estabelece que as justificativas referidas nos itens (i) e (ii) acima precisavam
estar baseadas em demonstrações a serem arquivadas pelo contribuinte como comprovante da
escrituração.
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
57
No que se refere ao ágio com fundamento na perspectiva de rentabilidade futura, como no presente caso,
após a incorporação do patrimônio da investidora e da investida, a incorporadora poderia amortizá-lo nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão máxima de 1/60 avos para cada mês do período de apuração, nos termos dos artigos 7o e 8o,
da Lei no 9.532/97 (art. 386 do RIR/99).
Quanto ao requisito do §3o, tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida alegam o seu descumprimento,
em razão de os laudos de rentabilidade futura da One Properties terem sido elaborados em data posterior
às data de aquisição do investimento na Saíra.
Quanto a este argumento, a recorrente alega que apenas a partir da publicação da Lei no 12.973/14, anos
após os acontecimentos aqui narrados, é que foi criada a obrigatoriedade de elaboração de um laudo de
avaliação propriamente dito, por perito independente, com protocolo na Receita Federal do Brasil ou em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição
da participação.
Pois bem.
Destaca-se inicialmente que a exigência de que o ágio registrado na contabilidade esteja respaldado em
demonstração, e que o contribuinte deve arquivar como comprovante de sua escrituração, existe desde a
redação original do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977. Veja-se:
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 20 (...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. (grifamos)
De se notar que referida norma somente exigia “demonstração” para o registro de ágio ou deságio que
tenha por fundamento (a) valor de mercado de bens do ativo da sociedade adquirida; e (b) valor de
rentabilidade futura da participação adquirida. No caso de ágio fundamentado em “fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas” a norma não exigia demonstração.
Depreende-se que a exigência de fundamento para o ágio, originalmente, surgiu para fins de lançamento
deste nos registros contábeis da pessoa jurídica adquirente do investimento.
Posteriormente, com a publicação da Lei 9.532/1997, passaram a existir diferenças quanto ao tratamento
tributário do ágio, a depender de seu fundamento, de maneira que (a) o ágio baseado em valor de mercado
de bens do ativo seria registrado em contrapartida do bem ou direito que lhe deu causa, sendo portanto
amortizável/depreciável de maneira equivalente a tal bem ou direito; (b) o ágio baseado em rentabilidade
futura poderia ser amortizado à razão de 1/60 ao mês após a incorporação, fusão ou cisão; e (iii) o ágio
baseado em fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas seria registrado e contrapartida de
ativo permanente, não sujeita a amortização.
Assim, a partir da Lei 9.532/1997, o fundamento do ágio se tornou relevante para definir se e como
ocorreria a sua amortização fiscal, mas a norma que exigia o destaque com base em demonstrativo
permanecia sendo o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na sua redação original acima transcrita.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
58
Observa-se que não faz parte do conteúdo dessa norma a maneira como as partes convencionam o negócio
pactuado. Assim, independentemente do critério que as partes efetivamente utilizaram para convencionar o
preço a ser pago pela participação societária negociada, o adquirente somente poderá registrar
(contabilmente) ágio de rentabilidade futura se estiver munido de um demonstrativo que assim suporte tal
lançamento em tal fundamento.
Sob esse prisma, verifica-se que a demonstração (ou “laudo”) é um requisito importante para o registro do
ágio e que, uma vez cumprida tal formalidade - ou seja, havendo demonstração que possa respaldar o valor
negociado na rentabilidade futura da adquirida - o ágio pode ser registrado como tendo tal fundamento e
passará a ser tratado, também para fins fiscais, como tal.
Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à negociação da participação
societária, e sim ao registro contábil do ativo adquirido, verifica-se que, para falar em “intempestividade”
na elaboração do laudo, é necessário verificar até quando tal registro poderia ocorrer.
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo específico para tal
registro.
Sabe-se que, atualmente, o §3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na redação atual dada pela Lei
12.973/2014, exige que o laudo seja elaborado (e apresentado) até o 13o mês subsequente à aquisição da
participação societária:
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que as normas contábeis, muito embora indiquem que os registros
contábeis devem ser realizados na data da combinação de negócios, também contemplam o chamado
“período de mensuração”, que “não deve exceder de um ano a contar da data da aquisição”, e durante o
qual se ajustam valores provisórios.
Contudo, até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que estabeleça um prazo
específico, penso que não é possível anterioridade do laudo das operações societárias. Mas, por outro lado,
torna-se necessária a averiguação de sua contemporaneidade em relação às transações.
No presente caso, as datas bases dos laudos de avaliação, confirmado pelo TVF, são 22.11.2011 e
29.03.2012, respectivamente, para o primeiro e segundo momentos de aquisição de participação na One
Properties pela Saíra. Ou seja, os laudos de avaliação consideraram as premissas econômicas financeiras e
dados contábeis disponíveis nas datas de aquisição, sendo, portanto, contemporâneos a essas operações.
Apenas a formalização dos laudos ocorreu meses depois (10.10.2012).
Ademais, como observado pela recorrente, dias após à primeira operação de aquisição do investimento e,
em data prévia à segunda operação de aquisição, foi elaborado pelo Banco Citibank um relatório detalhado
que avaliava a perspectiva de rentabilidade futura da One Properties (e-Fls. 1.840 e ss), sendo certo que tal
relatório apresenta avaliação muito próxima daquela constante dos laudos em questão. Os laudos de
avaliação chegam em um valor econômico total da OneP que varia aproximadamente entre R$ 3,2 milhões
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
59
a R$ 3,8 milhões. Os estudos internos, na mesma linha, a depender dos critérios econômicos utilizados,
variam entre R$ 2,8 milhões a R$ 4,1 milhões.
Portanto, considerando todos os termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, vigente ao tempo da
transação, e a situação prática aqui analisada, penso que o argumento utilizado pela fiscalização quanto a
tempestividade do laudo não merece guarida.
[...]
Prosseguindo a acusação fiscal, a autoridade administrativa questiona, ainda, a materialidade dos laudos
de avaliação apresentados pela contribuinte, ao fundamentar que os laudos econômico-financeiro
entregues fizeram uso do método do fluxo de caixa descontado para avaliar o valor da empresa adquirida
(valuation). Complementa que não servem para respaldar o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), uma vez que o ágio por expectativa de rentabilidade futura é o valor residual apurado após
valorados a mercado os ativos e passivos identificáveis, levantamento este que não foi informado nos
laudos e relatórios apresentados.
Ao examinar o TVF, verifica-se que em nenhum momento a fiscalização trouxe qualquer evidência aos autos
de que o fundamento econômico do ágio seria outro.
Na legislação vigente à época dos fatos, mais especificamente do artigo 20, do Decreto- Lei no 1.598/1977,
com redação anterior à Lei no 12.973/2014 e artigo 385, do RIR/99, não havia qualquer ordem ou
hierarquia de um fundamento econômico do ágio sobre outro. A alocação do ágio devia, obrigatoriamente,
ser a mais adequada, conforme a avaliação do negócio, considerando as circunstâncias fáticas que levaram
à aquisição não sendo possível, aplicar ao ágio registrado para fins fiscais normas contábeis com conteúdo
distinto daquelas contidas nos mencionados dispositivos legais.
No presente caso, o pagamento do ágio pela Saíra para a aquisição do investimento na One Properties teve
como fundamento a expectativa de rentabilidade futura desta empresa, tal como evidenciado pelos laudos
e pelo relatório elaborado pelo CitiBank, sendo certo que a fiscalização não trouxe qualquer evidência aos
autos de que o fundamento econômico do ágio seria outro.
É certo que compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento para o pagamento do referido
ágio é outro que não a expectativa de rentabilidade futura. No entanto, não cabe à Fiscalização presumir
que o fundamento para o pagamento do ágio não é a expectativa de rentabilidade futura.
Portanto, a mera alegação da fiscalização de que o ágio não poderia ter sido integralmente alocado à
expectativa de rentabilidade futura da investida, sem efetivamente comprovar que o fundamento do ágio
seria outro, não é suficiente para suportar a inconsistência da fundamentação econômica do ágio, razão
pela qual também rejeito o argumento da fiscalização de ausência de materialidade do laudo, e reconheço
a regularidade da fundamentação econômica do ágio.
[...]
Partilho integralmente, neste ponto, do excelente voto do ilustre Conselheiro, e afasto esta
motivação fiscal no presente processo, entretanto, no presente processo ainda tivemos uma outra
motivação fiscal para a glosa em debate, qual seja, a transferência de ágio com utilização de
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
60
empresa veículo, ausência da “confusão patrimonial” entre a real investidora (Banco BTG) e a
investida.
A QUESTÃO A SER ENFRENTADA AGORA É VERIFICAR SE HÁ EMBASAMENTO LEGAL PARA A
RECORRENTE DEDUZIR, NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, A AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO
REGISTRADO
EM
SUA
CONTABILIDADE,
DECORRENTE
DE
DETERMINADAS
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE CULMINARAM COM A TRANSFERÊNCIA À BR PROPERTIES
S/A, POR MEIO DE INCORPORAÇÃO, DE ATIVO QUE CONTINHA O REGISTRO DE ÁGIO.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - TVF EM PARTE REPRODUZIDO NO RELATÓRIO DESTE
VOTO, PERCEBE-SE QUE ESTAMOS DIANTE DE CASO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (COM ÁGIO), SEGUIDO DE INCORPORAÇÃO ENTRE AS
EMPRESAS ENVOLVIDAS, TENDO-SE CONSTATADO, CONFORME ENTENDIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO, NESTE CENÁRIO A FIGURA DA JÁ CONHECIDA EMPRESA VEÍCULO.
INFORMA A AUTORIDADE AUTUANTE (4. DA ANÁLISE FISCAL) QUE NA DIPJ DA EMPRESA
FISCALIZADA, ENCONTRA-SE O REGISTRO, NA DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL, DE
LANÇAMENTOS DE EXCLUSÃO, DENTRE OUTROS, NO CÓDIGO 152 (NOS ANOS
CALENDÁRIO DE 2015 E 2016) A TÍTULO DE “(-) ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA
(GOODWILL)”, NOS MONTANTES DE R$ 79.717.266,49, EM CADA ANO, ÁGIO ESTE
DECORRENTE DE ATIVO QUE CONSTAVA, INICIALMENTE, NA EMPRESA SAÍRA DIAMANTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, QUANDO APÓS ALGUMAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS,
ESTE INVESTIMENTO COM ÁGIO “APARECE” NA ONE PROPERTIES, A QUAL É
INCORPORADA PELA BR PROPERTIES, OCASIÃO EM QUE PASSA A AMORTIZAR O ÁGIO.
QUE TRANSAÇÕES FORAM ESTAS QUE HOUVERAM COM A ONE PROPERTIES
(INCORPORADA
PELA
RECORRENTE)
QUE
LHE
PERMITIRAM
O
REGISTRO
DE
AMORTIZAÇÕES DESTA NATUREZA E DESTA MAGNITUDE?
JÁ VIMOS, CONFORME RELATORIADO, QUE TRATOU-SE DE CONTABILIZAÇÃO DE
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E QUE APARECEU POR FORÇA DE UMA INCORPORAÇÃO EM UMA
EMPRESA, A ONE PROPERTIES, QUE MANTINHA EM SEU ATIVO O INVESTIMENTO
ADQUIRIDO COM ÁGIO.
E COMO ESTE ÁGIO LÁ NA EMPRESA ONE PROPERTIES FOI ORIGINADO?
TUDO COMEÇOU NA AQUISIÇÃO DA EMPRESA SAÍRA DIAMANTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS (SAÍRA), EM 19 DE NOVEMBRO DE 2010, PELO BANCO BTG ADQUIRIU 70%
DAS QUOTAS DE CAPITAL DA SAÍRA, EMPRESA QUE POSSUÍA UM ACERVO LÍQUIDO DE R$
4.310.093,00, E EM 07 DE ABRIL DE 2011 ADQUIRIU O RESTANTE (30%) DE TITULARIDADE
DE MDL REALTY INC. S/A.
CONFORME “CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO” ENTRE O BANCO BTG E A WTORRE (ATUAL ONE
PROPERTIES), SÃO ACERTADAS CERTAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS ENVOLVENDO A
BR PROPERTIES, BANCO BTG E WTORRE, DIVULGADAS NO MERCADO (FATO RELEVANTE).
DAQUI POR DIANTE, ME APROPRIO DO TEXTO DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA, A QUAL,
DE MANEIRA DIDÁTICA E LÚCIDA, DESCREVEU TODA A SITUAÇÃO QUE TERMINOU COM A
GLOSA FISCAL DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
61
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se, na sua essência, em repetições
dos relevantes argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do novo
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da movimentação dos autos
para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos,
com apenas a ressalva que já mencionei anteriormente, qual seja, o afastamento da questão da
extemporaneidade do laudo de avaliação ou de demonstração técnica.
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida, naquilo que se propõe
presente no voto vencedor: a glosa da amortização do ágio (empresa veículo/confusão
patrimonial e real adquirente), multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativa
e lançamento de CSLL (destaques são do original).
2. Alegação de que a empresa SAÍRA-DIAMANTE não deve ser considerada mera empresa-veículo.
Neste quesito a d. impugnante busca afirmar que havia um propósito negocial na empresa SAÍRA
DIAMANTE, que não pode e não deve ser considerada como mera “empresa-veículo”.
Insistindo em que os lançamentos de que se cuida neste processo, para os FG ocorridos em 31/12/2015 e
em 31/12/2016, a fiscalização haveria adotado critério jurídico modificado em relação aos lançamentos que
foram objeto do processo conexo, focado nos FG 31/12/2012 a 3/12/2014, o que no seu entender já seria
motivo de nulidade por infração ao CTN, art.146 (reiteração de contestação), mas além disso, a fiscalização
neste processo acrescentou a acusação de que a real adquirente do investimento na ONE PROP foi o Banco
BTG PACTUAL (Banco BTG) e que a empresa SAÍRA DIAMANTE (SAÍRA) teria sido utilizada como mera
“empresa-veículo” para tal investimento e, por consequência, também para a posterior transferência do
ágio para fins fiscais (de obter menor tributação). Nesse viés, não teria ocorrido a necessária “confusão
patrimonial" entre a empresa adquirida (incorporada, a ONE PROP) e a real adquirente (incorporadora,
Banco BTG), indispensável para a possibilidade de amortização das despesas de ágio, nos termos da Lei no
9.532/97, art.7o , III, e art.8o.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
62
A fiscalização aponta que:
(i) O documento “MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS” celebrado em 14/09/2011 entre BR PROP, BANCO
BTG PACTUAL e ONE PROP (na época WTORRE PROP)previu a incorporação de ações da ONE PROP pela BR
PROP, sendo que apresentou ao mercado como FATO RELEVANTE a previsão de incorporação reversa de
ações somente após a conclusão da associação antes referida (pela aquisição de participação na ONE
PROP pelo BTG PACTUAL), que fora acertada em 10/06/2011;
(ii) O citado “MEMORANDO” cuidou também de explicar o resultado pretendido ao final das operações
societárias, a saber: a entrada do Banco BTG na sociedade, via aquisição parcial (controle) das ações da
ONE PROP e incorporação da ONE PROP pela BR PROP;
(iii) Paralelamente, na SAÍRA, mediante AGE em 24/10/2011 aprovou-se a eleição de diretores que também
pertenciam ao alto escalão da administração do Banco BTG, dando início ao processo de utilização da
SAÍRA, como veículo, para utilização no planejamento tributário acima delineado, conquanto claramente
abusivo, por parte do Banco BTG;
(iv) Em AGE posterior, em 22/11/2011, a SAÍRA aprovou o primeiro aumento de capital após ser adquirida
pelo Banco BTG, ocorrida um ano antes, mediante conferência de bens e de moeda corrente. Assim, o
capital social da SAÍRA passou de pouco mais de 17 MILHÕES DE REAIS para R$ 1.478.223.609,65 (quase 1,
5 BILHÕES de reais);
(v) Nesse mesmo dia, de 22/11/2011, foi concluída a primeira parte da negociação entre o Banco BTG e a
WTORRE S/A (conforme a Ata da AGE realizada na ONE PROP, na época WTORRE PROP), e aí houve os
primeiros aumentos de capital da Cia (ONE PROP). O segundo aumento de capital foi no valor de R$
627.451.534,30, mediante emissão de 75.396.333 novas ações integralmente subscritas e integralizadas
com aporte de ativos imobiliários pela SAÍRA DIAMANTE (observe-se, os mesmos ativos que o Banco BTG
acabara de transferir para a SAÍRA, neste mesmo dia).
(vi) Acentue-se, houve aumento de capital na SAÍRA na mesma data da incorporação de ações com ágio na
ONE PROP. A SAÍRA, utilizada pelo Banco BTG da maneira descrita no tópico anterior, como veículo para o
investimento, passou naquele momento a deter 49,99% do capital total da ONE PROP (vide excerto da Ata
da AGE de 22/11/2011, in verbis, às fls.2.069/2.070, a partir do 2o parágrafo das fls.2.069);
(vii) Ainda nessa mesma AGE (de 22/11/2011) foram emitidos bônus de subscrição em benefício da SAÍRA
DIAMANTE, que lhe deram o direito de receber 132.638.307 ações adicionais da ONE PROP. Nessa AGE,
foi também aprovada a alteração da denominação social da WTORRE PROPERTIES S.A, que passou a ser
ONE PROPERTIES S.A (ONE PROP);
(viii) Em síntese, após a nova aquisição de ações da ONE PROP com ágio, seguiu-se a incorporação reversa
da SAÍRA e a incorporação da ONE PROP pela ora impugnante, no mesmo dia;
Quanto ao acusado pela fiscalização neste quesito, as contestações da d. impugnante podem ser
sintetizadas essencialmente assim (vide fls.2.176/2.182É):
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
63
1. Segundo a fiscalização, tais fatos evidenciariam “a utilização abusiva da SAÍRA-DIAMANTE para ser
“canal de passagem” de transferência do ágio para fins exclusivamente tributários”; Mas, tais conclusões
não resistem a uma análise mais apurada, como se verá;
2. Inicialmente, esclareça-se que a alegação fiscal se refere à operação realizada entre Banco BTG e
WTORRE, em momento anterior à aquisição da ONE PROP pela ora impugnante;
3. Conforme admitido pela fiscalização, é correto dizer que a associação do Banco BTG e WTORRE decorreu
do “Contrato de Associação”, de 10/06/2011; 4. A ora impugnante (BR PROP) por sua vez decidiu se
associar ao banco BTG e à WTORRE somente três (3) meses depois da celebração do referido Acordo,
conforme MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS firmado em 14/09/2011. E diga-se, o objetivo então era
adquirir a ONE PROP (que antes era WTORRE, até a AGE de 22/11/2011), por meio da incorporação dessa
PJ, quando essa sociedade já detivesse os ativos decorrentes da operação realizada entre o Banco BG e a
WTORRE;
5. Por essa razão, durante o procedimento de fiscalização, quando questionada, a ora impugnante buscou
informações junto à empresa Banco BTG acerca da mencionada aquisição, por ela, do investimento na
ONE PROP, por meio da empresa SAÍRA DIAMANTE ; (grifos do relator)
6. Na oportunidade, o Banco BTG esclareceu que a SAÍRA DIAMANTE fora constituída desde 2007, tendo
como acionista a MDL REALTY INCORPORADORA S.A (MDL INCORP). Que a atividade da SAÍRA era
imobiliária, possuindo em seu ativo a partir de 2009 alguns bens imóveis localizados na cidade do Rio de
Janeiro;
7. No AC 2010 o Banco BTG teve interesse em formar uma joint venture com a MDL INCORP, para a
construção e incorporação de cinco (5) unidades imobiliárias autônomas. Essa unidades conforme já antes
mencionado, integravam o patrimônio da SAÍRA, que tinha como acionista a MDL INCORP, e não guardava
qualquer relação acionária com o Banco BTG, nem com a WTORRE;
8. Somente em 19/11/2011, como decorrência do mencionado interesse (de formar a joint venture) , o
Banco BTG ingressou como sócio da referida empresa (MDL INCORP), adquirindo 3.017.055 cotas que eram,
então, de propriedade da MDL INCORP, passando assim a deter 70% do capital social da SAÍRA DIAMANTE;
9. Posteriormente, o Banco BTG decidiu realizar negócios imobiliários com o Grupo WTORRE (que a partir de
22/11/2011 passaria a se chamar ONE PROP).
10. Após as tratativas entre as partes, verificou-se que os negócios imobiliários a serem realizados entre
elas, relacionavam-se com imóveis que estavam no patrimônio da SAÍRA, cuja participação majoritária o
Banco BTG já detinha, e também se relacionavam a outros bens imóveis e direitos integrantes do
patrimônio do Banco BTG, bem como a outros bens integrantes do patrimônio da ONE PROP;
11. Assim, em 07/04/2011, para dar seqüência ao acordo celebrado com a WTORRE, o Banco BTG adquiriu
todas as ações de emissão da SAÍRA DIAMANTE, que eram de titularidade da MDL INCORP, passando a
deter com isso a integralidade do capital social dessa Sociedade (MDL INCORP);
12. É importante destacar que antes do aporte de capital do Banco BTG na SAÍRA, com imóveis, esta
empresa já possuía em seu ativo vários imóveis, o que foi admitido pela fiscalização no TVF;
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
64
13. Destaque-se também que quando os acionistas da ora impugnante (BR PROP)decidiram se associar à
WTORRE e ao Banco BTG, quanto aos negócios imobiliários que iriam ser realizados pela ONE PROP (que foi
WTORRE até 22/11/2011), chegou-se à conclusão de que esses negócios poderiam ser realizados
diretamente pela BR PROP, que para isso deveria incorporar a ONE PROP;
14. Para atingir esse objetivo, como passo anterior a essa incorporação, seria necessária a formalização de
todos os negócios acordados entre o Banco BTG e a WTORRE. Foi nesse contexto que houve o Segundo
Aumento de capital da SAÍRA DIAMANTE, com ágio (pela SAÍRA na ONE PROP), que resultou na
transferência de todos os imóveis e bens que deviam compor o patrimônio da ONE PROP, conforme
acertado no “Acordo de Associação” entre o Banco BTG e a WTORRE;
15. A partir disso e do conseqüente ingresso da BR PROP (ora impugnante) no investimento imobiliário
idealizado, conforme pode ser constatado, o Banco BTG concluiu que poderia passar a deter participação
direta na ONE PROP, e foi isso que determinou a incorporação reversa daSAÍRA DIAMANTE, pelo Banco
BTG. E, na mesma data, a incorporação da ONE PROP pela ora impugnante, alinhada justamente com o seu
interesse de se associar aos negócios imobiliários incialmente idealizados, e acordados, entre a WTORRE
(depois ONE PROP) e Banco BTG, os quais demandavam o encerramento das etapas preliminares, anteriores
ao seu ingresso;
16. (transcreve-se o item 122, das fls.2.182):

17. A impugnante ressalta que, em casos semelhantes, o CARF tem entendido no sentido de que se o
benefício fiscal (i.e, da existência do ágio e de sua dedutibilidade) surgiu de operações societárias legítimas,
havendo evidências de existência de propósito negocial da estrutura escolhida, não haveria que falar em
utilização de empresa-veículo e transferência de ágio, conforme exemplifica a seguinte ementa (fls.
2.182/2.183):
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
65

18. Dessa forma, resta demonstrado que a SAÍRA DIAMANTE não era mera empresa –veículo, que possuía
comprovado propósito negocial, e era a real adquirente do investimento, com ágio fundamentado em
perspectiva de rentabilidade futura, na ONE PROP.
Observe-se que, sendo fato incontroverso, a posterior incorporação do patrimônio da investidora (SAÍRA
DIAMAMNTE) pela Investida (ONE PROP), diferente do alegado pela fiscalização não resta dúvida de que a
despesa com a amortização do ágio é dedutível na apuração do Lucro real e da Base de Cálculo da CSLL,
visto que restou atendido o disposto no RIR/99, nos artigos 385 e 386 (referidos à Lei no 9.532/97, art. 7o,
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
66
III, e art.8o). Com isso, não há razão para que se mantenham os lançamentos objeto deste processo,
referidos aos AC 2015 e 2016.
19. De toda sorte, ainda que se entenda que a SAÍRA teria figurado apenas como uma empresa veículo, o
que se admite apenas para fins de argumentação, mesmo assim haveria a subsunção dos fatos à norma
contida na Lei no 9.532/97, art. 7o, III, e art.8o), visto que a interpretação dada pela fiscalização a estes
dispositivos é extremamente restritiva e vai de encontro com sua lógica contábil, fiscal e histórica.
20. A metodologia de amortização do ágio utilizada pela interessada no caso concreto é conhecido como
“emparelhamento de receitas e despesas, quando correlatas”, e guarda relação direta com o regime
contábil de competência de que trata o art.177 da Lei das S/A, de adoção obrigatória na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL.
Em linhas gerais, o ágio na aquisição de investimentos, quando decorrente de expectativa de resultados
futuros, deve ser amortizado no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por
alienação, ou perecimento, do investimento. Isso porque esse ágio fundado em rentabilidade futura da
Investida representa aplicação antecipada destinada a assegurar o direito aos lucros futuros. Assim, na
proporção de realização concretizada dos resultados, o investidor , de um lado, registra a parcela
correspondente dos lucros auferidos por sua investida e, de outra parte, amortiza na mesma proporção o
ágio pago na aquisição desse investimento.
Esse método determina o reconhecimento simultâneo, ou combinado, das receitas e despesas que resultem
diretamente das mesmas transações ou eventos 4.
21. Quanto às considerações, pela fiscalização, acerca do que supostamente a doutrina considera quanto à
“confusão patrimonial” que deve haver entre investida e investidora para que haja suporte à dedutibilidade
da despesa de amortização do ágio. Diga-se que quanto ao conceito (da “confusão patrimonial” que deve
haver) a ora impugnante não discorda. Contudo, diversamente, do que pretende a fiscalização, segundo a
doutrina melhor representada em Ricardo Mariz de Oliveira 5, de forma alguma, e em nenhum momento,
ele sustenta que tal “confusão patrimonial” se limitaria à hipótese de incorporação, fusão ou cisão da real
adquirente do investimento e da investida (i.e, relacionando real adquirente investidora e investida);
Nesse sentido já se posicionou o E. CARF ao dar provimento ao Recurso voluntário interposto nos autos do
Processo Administrativo no 16682.720184/2014-40, para o qual foi proferido o Ac no 16-74.029/2016, cuja
ementa foi assim:
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
67

A impugnante acrescenta que, para mais esclarecer, transcreve trechos pertinentes do voto condutor do Ac.
no 1302-003.0046 , da lavra do Rel Rogério Aparecido Gil:

Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
68
Portanto, nem no texto da Lei no 9.532/97, arts.7o e 8o, nem pela lógica contábil e fiscal, não há qualquer
exigência de junção do patrimônio de uma ou de outra empresa, mas somente a reunião de patrimônios
para que as receitas e despesas sejam emparelhadas, o que sem qualquer dúvida ocorreu no presente
caso.
Citaram-se outros julgados no CARF, às fls.2.194/2.197, que serviriam de apoio à tese da defendente.
22. Por fim, chama à atenção que, embora haja julgados do CARF e da CSRF em que se mantiveram as
glosas fiscais das despesas de amortização de ágio em situações semelhantes – suposta utilização de
empresa-veículo e/ou ausência de “confusão patrimonial” entre a real adquirente e a investida, é certo que,
na grande maioria das vezes, isso ocorreu mediante decisão pelo voto de qualidade. No entanto, a partir da
publicação e vigência da Lei no 13.988/2020, deixou de existir a possibilidade do “voto de qualidade” no
âmbito do CARF. A partir da nova Lei, se houver empate na votação da Turma, esse resultado favorecerá o
contribuinte. Dessa forma, o que se espera é que a matéria passe a ser decidida favoravelmente aos
contribuintes, alterando-se a jurisprudência administrativa acerca do tema.
Sopesadas as razões contrapostas entre os litigantes, é muito significativo registrar que o antes do
significativo aporte de capital realizado pelo Banco BTG na SAÍRA-DIAMANTE (SAÍRA), em 22/11/2011, o
capital social da SAÍRA (que havia sido criada cerca de uma ano antes) era na ordem de R$ 17.310.093,00
(ver TVF, fls. 2.065).
A fiscalização apurou que a SAÍRA DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (SAÍRA) era uma empresa
de pequeno porte pertencente à MDL REALTY INCORPORADORA S.A (MDL REALTY), que até 2010, isto é,
antes da entrada do BANCO BTG PACTUAL S.A (Banco BTG), como sócia, a SAÍRA registrava acervo líquido
de apenas R$ 4.310.093,00 . Em 19/11/2010, o Banco BTG comprou 70% das cotas de capital da SAÍRA.
Em Assembléia Geral de Transformação realizada na mesma data, de 19/11/2010, foi aprovado aumento
de capital social, que passou de R$ R$ 4.310.093,00 para R$ 17.310.093,00 (aumento de R$ 13 MI no capital
social naquela oportunidade).
Os restantes 30% do capital social foram transferidos ao Banco BTG em 02/05/2011, mediante a
consolidação da propriedade das cotas que pertenciam à MDL REALTY, que haviam sido oferecidas em
garantia de empréstimo feito junto ao Banco BTG (CCB – Cédulas de Crédito Bancário).
Em 14/09/2011, a BR PROPERTIES divulgou ao mercado em ‘FATO RELEVANTE” que foi celebrado
‘MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS’ entre BR PROPERTIES, BANCO BTG PACTUAL e ONE PROPERTIES
(nessa época WTORRE PROPERTIES), prevendo a incorporação de ações da ONE PROPERTIES pela BR
PROPERTIES. Na época, o “FATO RELEVANTE” apresentado ao mercado já previa que a incorporação reversa
ocorreria, mas somente após a conclusão da associação acima referida (aquisição da participação na ONE
PROP, pelo Banco BTG), que foi acertada desde 10/06/2011 (conforme o planejamento tributário pré-
concebido, mas com fim ilícito).
Resta claro que o Banco BTG foi o real adquirente da participação na ONE PROP (antiga WTORRE). O trecho
a seguir pinçado, pela fiscalização, no referido MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS” não deixa dúvidas a
respeito:
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
69
“(II) BTG será detentor de ações ordinárias da WTorre nos termos do Contrato de Associação e Outras
Avenças celebrado em 10 de junho de 2011 entre WITorre S.A., WTorre, BTG, et al, ("Contrato de
Associação WTorre)” (cf TVF, fls.2.067).
A autoridade lançadora também tratou de explicitar, às mesmas fls.2.067, o resultado pretendido ao final
da seqüência de operações societárias planejadas, a partir da entrada do Banco BTG na sociedade, que foi a
aquisição parcial do controle acionário da ONE PROP, e a incorporação da ONE PROP pela BR PROP.
Em 24/10/2011, na empresa SAÍRA, em AGE, aprovou-se a eleição de diretores da SAÍRA que também
pertenciam ao alto escalão da administração do Banco BTG, deixando bem explicita a função da SAÍRA,
como empresa-veículo, a ser desempenhada no planejamento tributário engendrado sob o interesse do
Banco BTG, com finalidade claramente abusiva em relação ao ordenamento tributário regente.
Mais adiante, em 22/11/2011, a SAÍRA aprovou o 1o aumento de capital após ser adquirida pelo Banco
BTG (o que ocorrera cerca de um ano antes). Conforme adiantado mais acima, o seu capital social que era
da ordem de R$ 17 MI, passou para R$ 1.478.223.609,65 (quase R$ 1,5 BI).
Nessa mesma data, de 22/11/2011, foi concluída a primeira parte da negociação entre o Banco BTG e a
WTORRE S.A (segundo a Ata da AGE realizada na ONE PROP, na época ainda WTORRE PROP, houve os
primeiros aumentos de capital da ONE PROP; registra-se que o 2o aumento de capital social foi no valor de
R$ 627.451.534,30, mediante a emissão de 75.396.333 novas ações integralmente subscritas e
integralizadas com aporte de ativos imobiliários pela SAÍRA). E atenção, esses ativos imobiliários
aportados pela SAÍRA na ONE PROP foram os mesmos que o Banco BTG acabara de transferir, na mesma
data, para a empresa SAÍRA .
Resta claro que a SAÍRA exerceu o papel de empresa-veículo, manejada pela vontade do Banco BTG, este
que afinal passou a deter 49,99% do capital total da ONE PROP.
Nessa mesma AGE, foram ainda emitidos bônus de subscrição em benefício da SAÍRA, que estabeleciam
para ela o direito de receber ações adicionais da ONE PROP, de 132.638.307 ações adicionais da ONE
PROP. Na mesma AGE, de 22/11/2011, foi aprovada a alteração da denominação social da WTORRE
PROPERTIES S.A , que passou a ser chamada de ONE PROPERTIES S.A .
Mais acima descrevemos as razões apresentadas pelos litigantes, os eventos relevantes para a solução do
litígio em ordem cronológica, os quais foram devidamente examinados neste voto, evidenciando-se a
divergência focada na interpretação das consequências tributárias, e apresentando-se a solução mais
adequada à luz do entendimento da administração tributária federal.
Os seguintes diagramas preparados pela fiscalização tornam mais claro o entendimento da descrição dos
fatos e da solução ora definida:
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
70

Em 29/03/2012, realizou-se AGE na ONE PROPERTIES, conforme previsto no “ACORDO DE INCORPORAÇÃO
E OUTRAS AVENÇAS”. Entre outras ações consignou-se aumento de capital em decorrência do exercício do
Bônus de Subscrição, sendo emitidas 132.638.307 novas ações ordinárias pela ONE PROPERTIES, ao preço
de emissão total de R$ 849.370.406,55.
[...]
(Do referido Acordo de Incorporação se extrai): (...)
6.2.1 Fica consignado que as novas ações emitidas foram subscritas e integralizadas pela Saíra, nos termos
do Bônus de Subscrição e conforme Notificação de Exercício firmada pela Documento de 42 pagina(s)
assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AD12.1220.17538.5305 no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx consulte a pagina de autenticação no final
deste documento. SP SAO PAULO DEOPE Fl. 2075 Cópia autenticada administrativamente Receita Federal
do Brasil Delegacia de Operações Especiais de Fiscalização da Receita Federal do Brasil em São Paulo –
DEOPE/SPO Equipe de Fiscalização 01 27 Saíra e recebida pela Companhia em 29 de março de 2012, a qual
constitui o Anexo 1 a esta ata e que, autenticada pela Mesa, ficará arquivada na sede da Companhia,
mediante aporte (i) de 532.211,156628 (quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e onze inteiros, e cento e
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
71
cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito milionésimos) cotas representativas do patrimônio do BTG
Pactuai Fundo de Investimento Imobiliário — Fll Desenvolvimento II, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
12.323.987/0001-64 ("JK FII"), cotas estas (as "Cotas JK FII") que assim ficam incorporadas ao patrimônio
da Companhia e às quais foi atribuído o valor de R$975,35 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta e
cinco centavos) cada, assim totalizando R$519.090.406,55 (quinhentos e dezenove milhões, noventa mil,
quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme laudo de avaliação previamente
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de novembro de 2011; e (ii) do valor de
R$330.280.000,00 (trezentos e trinta milhões, duzentos e oitenta mil reais), parte em moeda corrente
nacional e parte mediante créditos contra a Companhia decorrentes de adiantamento para futuro
aumento de capital.

(...)

O organograma a seguir (retirado do laudo da Deloitte), ilustra a estrutura acionária da ONE PROPERTIES,
após a transação que atribuiu 73% de participação acionária à SAÍRA:

Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
72

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
73
Em síntese, desde a compra de suas ações pelo BANCO BTG em 19/11/2010, observa-se que a atividade
mais relevante da SAIRA-DIAMANTE foi a incorporação de ações da ONE PROPERTIES. A SAÍRA foi apenas
uma empresa-veículo para que fossem realizados os investimentos na ONE PROPERTIES, pelo Banco BTG. A
SAIRA recebeu aportes de capital do BANCO BTG a partir de 22/11/2011, destinados única e exclusivamente
a que fizesse os investimentos na ONE PROPERTIES. Praticamente todos os recursos necessários para a
aquisição da participação acionária na ONE PROPERTIES foram oriundos de aportes efetuados pelo BANCO
BTG PACTUAL visto que, operacionalmente, SAÍRA possuía poucos recursos (alguns imóveis/terrenos),
insuficientes para realizar tais operações. A utilização da via indireta (aporte de recursos financeiros em
empresa-veículo) teve como único objetivo contornar a restrição da legislação tributária para se efetuar a
amortização do ágio que originalmente seria registrado na empresa que efetivamente realizou o
investimento (BANCO BTG PACTUAL), buscando-se assim a vantagem indevida, de pagar menos tributos
que os devidos.
O quadro abaixo indica, resumidamente e em sequência cronológica, os eventos relevantes relacionados no
TVF:

Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
74

Conclusão para este quesito:
A hipótese prevista no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio na apuração do imposto devido, requer que da "confusão patrimonial" participe a
pessoa jurídica real investidora (Banco BTG, no caso), aquela que efetivamente acreditou na "mais valia"
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não se admite a dedução da amortização do ágio se a real investidora transferiu recursos a uma "empresa-
veículo" (a SAÍRA) com o específico fim de que os aplicasse na aquisição de participação societária em outra
empresa (a ONE PROP); também não se admite a dedução referida se a "confusão patrimonial" advinda do
processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que
propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou viesse eventualmente a ser
celebrada entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço, o que não ocorreu
propriamente (no caso, foi celebrada entre SAÍRA – empresa-veículo a serviço do Banco BTG, e ONE PROP).

1.
Subsidiariamente, pede que para fins de apuração da Base de Cálculo da CSLL, seja reconhecida a
possibilidade de dedução das despesas de ágio, visto que à época dos fatos inexistia lei que a
vedasse .
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
75

Como se vê, a alegação é de que não haveria previsão legal a impedir a possibilidade de dedução da
amortização de ágio na apuração da Base de Cálculo da CSLL, ou que explicitamente estendesse as
disposições voltadas ao IRPJ à CSLL, o que segundo o seu entendimento só haveria ocorrido após a vigência
da Lei no 12.973, de 2014.
Para inicio de análise já se diga que os fatos geradores sob análise neste processo, quanto ao IRPJ e à CSLL,
ocorreram em 31/12/2015 e em 31/12/2016, quando já era vigente a Lei no 12.973, de 2014. Mas, isso só
revela mais uma face da inconsistência do argumento da r. impugnante.
Inobstante isso, vejam-se no RIR/99 (Decreto no 3.000/99), os artigos 385, 391 e 426, que tratam da
amortização do ágio sob a ótica tributária, cuja base legal está explicitada no referido Regulamento do
Imposto de Renda, e é o Dl no 1.598, de 1977. Assim, por primeiro, observem-se as referências legais no Dl
1.598/77:
No Dl no 1.598, de 1977 (reprodução de artigos, com grifos nossos)
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá
ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
[...]
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no inciso I do caput do art. 20,
deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no art. 21,
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
76
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida deverão ser registrados pelo
contribuinte como diminuição do valor do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência).
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no valor de patrimônio
liquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.648, de 1978).
[...]
Parágrafo único. Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor
do investimento ou da redução dos valores de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras que não funcionem no País. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
Art. 25. A contrapartida da redução dos valores de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20 não será
computada na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 33. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação
do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração
comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
III - revogado (pelo Dl no 1.730, de 1979)
Iv - revogado (pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o. Revogado (pela Lei no 12.973, de 2014)
[...]
§ 2o. Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de
patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
77
Daí se retira que o art.20 do Dl no 1.598, de 1977, estabeleceu que o custo de aquisição da participação
societária deve ser desdobrado em duas contas distintas: (i) valor da equivalência patrimonial em uma
conta; e (ii) valor do ágio ou do deságio em outra conta.
Poder-se-ia neste ponto observar que no direito tributário, assim como na literatura e na vida, para o bom
entendedor (na boa interpretação) “meia palavra basta”. Claro está que o Dl no 1.598, de 1977, cuidou dos
efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo método da equivalência patrimonial, incluído o
aspecto da possibilidade de amortização do ágio. É certo que ao fazê-lo esse Decreto-lei fez referência
expressa em alguns de seus dispositivos à expressão “lucro real”, e que apesar disso, não resta a menor
dúvida na doutrina mais respeitada, e na jurisprudência, que o critério ali definido para identificar a
hipótese de indedutibilidade da amortização do ágio também atinge a apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), porque:
(1o) cronologicamente, o Dl no 1.598 é de 1977, quando ainda nâo existia a CSLL (daí, nem poderia a ela se
referir expressamente). A CSLL foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a partir da vigência da
CR/1988, especificamente com a Lei no 7.689/88;
(2o) a Lei no 8.981, de 1995, art.57, veio expressamente determinar que devem ser aplicadas à CSLL as
regras de apuração do IRPJ.

Bem se vê na norma acima explicitada que, a rigor não chega a estabelecer identidade entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mas explicita a intenção legislativa de evitar repetições normativas
desnecessárias, apenas para o fim de destacar que a metodologia aplicável na apuração do IRPJ deve ser a
mesma a ser seguida para a apuração da Base de Cálculo da CSLL.
Há de se lembrar, ainda, que a neutralidade da avaliação dos investimentos em relação à CSLL (para fins
tributários) está disciplinada na Lei no 7.689/88 (de criação da Contribuição), pelo método da equivalência
patrimonial (MEP), no seu art.2o, §1o, “c”, itens 1 e 4, determinando-se a adição do resultado negativo, e a
exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação pelo MEP.
Sendo assim, devendo ser a neutralidade tributária do investimento pelo MEP, o mesmo desiderato se busca
alcançar na amortização do ágio ou do deságio, posto que este é desdobramento daquele investimento.

Lei no 7.689/1988
Art. 2o. A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.
§ 1o. Para efeito do disposto neste artigo:
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
78
[...]
c) o resultado do período base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela:
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1. adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; (Redação
dada pela Lei no 8.034, de 1990)
[...]
4. exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
[...]
Ademais, a IN SRF no 390, de 2004, nos termos da lei de base, ao orientar sobre a apuração e o pagamento
da CSLL, expressamente destacou em seu art.44 que as mesmas normas voltadas à amortização no âmbito
do IRPJ se aplicam à CSLL:
“Art. 44. Aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e exaustão previstas na
legislação do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada incentivada, observado o disposto nos art.
104 a 106”. (Grifos nossos)
Nesses termos, proponho que seja indeferido o pedido subsidiário.
[...]
5. Arguição de Impossibilidade da aplicação concomitante da multa isolada de 50%, pela falta de
pagamento de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, com a multa de ofício de 150%. A imposição de
ambas importa em bis in idem ou, ao menos, afronta o princípio da consunção, o que já foi reconhecido
pelo CARF em Súmula.
Não se sustenta a tese da impugnante segundo a qual, havendo lançamento de ofício do tributo em que se
aplicou multa proporcional, a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais
implicaria duplicidade de punição e seria ilegal. Que somente poderia ser exigida antes de encerrado o ano-
calendário a que se refere a antecipação respectiva.
A Lei no 9.430, de 1996, com a redação já vigente na época dos fatos, dispõe que (sem grifos no original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no
10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
79
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que
não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
À luz das normas legais acima reproduzidas, sempre que não for recolhida a estimativa do IRPJ ou a
estimativa da CSLL devida, no lançamento de ofício o contribuinte faltoso estará sujeito à multa isolada de
50% sobre o valor da estimativa não recolhida.
A multa se aplica ainda que, no final do período de apuração, venha a ser apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa da CSLL. Se a multa é cabível mesmo na hipótese de prejuízo ao final do período de
apuração, vê-se que a penalidade é imposta não em razão do pagamento insuficiente do tributo devido ao
final da apuração, mas sim pelo falta de cumprimento de outra obrigação distinta, que é o recolhimento
antecipado da estimativa mensal.
Visto que a legislação tributária permite que o montante devido por estimativa seja calculado com base em
balancete de suspensão ou redução, e desde que o contribuinte exerça essa faculdade, numa única ocasião
a base de cálculo da multa e a do encerramento do período de apuração serão idênticas, em dezembro de
cada ano. Nessa data deverá haver coincidência entre o resultado apurado no balancete e o das
demonstrações financeiras do encerramento do ano-calendário. Nos outros meses não há coincidência de
base de cálculo, pois somente no final do ano é que se poderá precisar se o contribuinte teve resultado
positivo ou negativo e em que montante. De qualquer forma, o texto legal não condiciona a imposição da
multa isolada a que não haja coincidência de base de cálculo, nem exclui esta na hipótese de haver
lançamento de ofício que exija tributo em virtude da recomposição pela fiscalização da base de cálculo
anual. A multa isolada recebe essa denominação apenas por ser exigida separada e independentemente do
tributo, tanto que se impõe ainda quando nenhum tributo ao final do período de apuração seja devido,
apenas porque o contribuinte deixou de satisfazer o recolhimento por estimativa que lhe tocava efetuar.
Para a autoridade julgadora administrativa de primeira instância, essa conclusão não se limita a ser uma
mera interpretação, mas tem o caráter de norma vinculante, posto que desde a Instrução Normativa SRF no
93, de 1997, que embora revogada pela IN RFB no 1.515, de 2014, no que tange à matéria ora enfocada
manteve o mesmo entendimento oficial da RFB , assim exposto:

Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do ano calendário, o
lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano calendário correspondente;
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
80
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de
multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do imposto.

Só a título de informação, posteriormente, a IN RFB no 1.700, de 2017, revogou a IN RFB 1.515 , de 2014,
mas o seu art.53 manteve a mesma disciplina antes contida no art.17 da IN 1.515. No caso o objeto dos
lançamentos são os AC 2015 e 2016.

Em suma, embora possa eventualmente ocorrer coincidência de base de cálculo, a hipótese de incidência de
cada uma das multas é distinta. A da multa isolada é a falta ou insuficiência de recolhimento do tributo
devido por estimativa; a da multa proporcional é o lançamento de ofício do tributo efetivamente devido em
face do resultado anual.

Se não há coincidência de motivação, se as causas são díspares, não há cabe falar em duplicidade de
punição nem em bis in idem. É por isso também que, havendo simultaneamente falta ou insuficiência do
recolhimento das antecipações por estimativa e do saldo devedor apurado no ajuste anual, deverá haver
incidência das duas multas.

Se a lei não permitisse impor a multa isolada concomitantemente com a exigência do principal mais a multa
proporcional, a exigência dos recolhimentos por estimativa estaria ameaçada ou não seria cumprida. A
norma legal que determina a antecipação mensal por estimativa tornar-se-ia letra morta, pois seria sempre
mais vantajoso aos contribuintes optantes pela apuração anual esperar até o encerramento do período,
para levantar o montante do tributo definitivamente devido e só então recolhê-lo. Obviamente, a Fazenda
Pública seria financeiramente lesada, e sofreriam concorrência desleal os contribuintes que cumprissem
rigorosamente as prescrições legais.

Ora não se descuida da existência da Súmula 105 editada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. O
conteúdo dessa SUM 105 se entende hoje estar superado, visto que ela expressamente faz referência à
redação original do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, no entanto na época dos fatos objeto dos
lançamentos de ofício de que ora se cuida já estava em vigor uma nova redação daquele Diploma Legal,
com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007. Como exemplo do novo entendimento
adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais cita-se o acórdão no 9101-002.759 datado de
05/04/2017.

Ademais, não fosse bastante o acima destacado, registra-se que a Súmula no 105 não é vinculante para
toda a Administração Tributária Federal, que não foi aprovada pelo Ministro da Fazenda nos termos do
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.989 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720086/2020-27
81
artigo 75 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho, não sendo capaz
de alterar o entendimento oficial da RFB.

Por fim, registra-se que a d. impugnante num último rompante contestatório evocou o princípio da
consunção, para afirmar haver sido conspurcado neste caso em face da aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de ofício. Já explicamos mais acima que, segundo o entendimento da Administração
Tributária Federal, o ordenamento juríco tributário brasileiro prevê a possibilidade de aplicação simultânea,
por se aplicarem sobre bases distintas. Mas, em respeito à d. impugnante, expliquemos porque não cabe
evocar qualquer infração ao p. da consunção, de aplicação originária no âmbito do direito penal.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt7:
“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou
fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção
quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta”. (Grifos nossos)

Conforme explicado mais acima, sendo distintas as bases sobre as quais são aplicados os também distintos
percentuais legalmente estabelecidos, respectivamente, para a multa de ofício, por falta/insuficiência de
declaração e/ou pagamento de tributo, e para a multa isolada devida pela falta de recolhimento tempestivo
(no curso do período de apuração) de estimativas mensais, não há como enquadrar a situação ora
analisada nos termos enunciados no chamado princípio da consunção.
Proponho, a manutenção da aplicação das duas multas, a de ofício, no caso qualificada em razão do dolo
demonstrado, e a isolada, pela falta de recolhimento oportuno das estimativas mensais obrigatórias.
[...]
Nota deste Relator: só lembrando que a qualificação da multa de ofício já foi afastada no voto
original.
Conclusão:
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2675
DF CARF MF
Original